Tribunal: CVM
Processo: 19957-001153-2015-98 (RJ-2015-01421)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/1421
(19957.001153/2015-98)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Eike Fuhrken Batista
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Ementa: Não adoção de providências por ex-administradores da OSX Brasil S.A.
para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes
para compreensão de sua situação financeira e patrimonial. Infração aos arts.142,
inciso III e V, e 153 da Lei no 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por maioria, nos termos do voto do
Relator, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Eike Fuhrken Batista, na qualidade de
presidente do conselho de administração da OSX, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, e art. 153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo conhecimento, ao
menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica
da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, deixar de adotar as
providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a
assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias evidenciassem tais
informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial
da companhia, fato que caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do
Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1); e
2. Aplicar ao acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, na
qualidade de membro do conselho de administração da OSX, a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por
infração ao art. 142, incisos III e V, e art. 153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo
conhecimento, ao menos a partir de 24.09.2012, das incertezas relacionadas à
Diário Eletrônico da CVM em
22/08/2019
DOU de 26/08/2019, Seção 1,
Página 44
Extrato de Sessão de Julgamento 228 (0802121) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 1

viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia,
deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da
matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras de
encerramento do exercício de 2012 e as demonstrações financeiras intermediárias
evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação
financeira e patrimonial da companhia, fato que caracterizou a inobservância ao
disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129
e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).

A Sessão de Julgamento do presente processo foi iniciada em 27 de
maio de 2019, ocasião em que o Diretor Relator Henrique Machado, votou
pela aplicação das penalidades de multas pecuniárias individuais aos acusados
Eike Fuhrken Batista, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e Luiz
Eduardo Guimarães Carneiro, no valor de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), por infração ao art. 142, incisos III e V, e art. 153 da Lei no
6.404/76. Após a leitura do voto do Relator, o Presidente Marcelo Barbosa pediu
vista dos autos, e suspendeu a sessão.

Estavam presentes os advogados Darwin Corrêa, representante do
acusado Eike Fuhrken Batista e Renata Moritz Serpa Coelho, representante do
acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro.

Presentes também na continuação da sessão os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins
Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
sessão, bem como a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Ausente o Diretor Gustavo Gonzalez.

Em 25 de junho de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa apresentou sua manifestação de voto, onde
teceu observações acerca do dever de diligência, bem como sua aplicação no
caso concreto e concluiu pela absolvição dos acusados Eike Fuhrken Batista e
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro.

Os diretores Carlos Alberto Rebello, Gustavo Machado Gonzalez e
Flávia Perlingeiro acompanharam o voto do Diretor Relator, Henrique Machado.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Extrato de Sessão de Julgamento 228 (0802121) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 2

Presente na continuação da sessão de julgamento a advogado Renata
Mortiz Serpa Coelho, representante do acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro.

Presentes também na continuação da sessão os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo
Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, bem como a Procuradora Luciana Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 05/08/2019, às 13:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 20:22, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:55, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:53, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0802121 e o código CRC 4B8F662A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0802121 and the "Código CRC" 4B8F662A.
Extrato de Sessão de Julgamento 228 (0802121) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 1 de 31

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/1421
Reg. Col. no 9757/2015

Acusados:
Eike Fuhrken Batista

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Assunto:
Não adoção de providências por ex-administradores da OSX Brasil
S.A. para que as demonstrações financeiras evidenciassem
informações relevantes para compreensão de sua situação financeira
e patrimonial. Infração aos arts. 142, inciso III e V, e 153 da Lei no
6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”)
e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), na qualidade de membros do conselho de
administração da OSX Brasil S.A. – Em recuperação judicial (“OSX” ou “Companhia”) à época
dos fatos, por infração aos arts. 142, incisos III e V, e 153 da Lei no 6.404/761.
2.
O presente processo originou-se do Processo CVM no RJ 2013/7751, instaurado com
o objetivo de analisar as demonstrações financeiras da OSX, em recuperação judicial, em virtude
da redução de seu valor de mercado verificada nos últimos meses de 2012 e que se acentuou ao
longo do primeiro semestre de 2013.

1 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 2 de 31

3.
Além deste processo, outros dois foram instaurados pela SEP para analisar supostas
irregularidades envolvendo o mesmo contexto fático, tendo sido reconhecida a conexão entre os
três processos2: (a) PAS CVM no RJ2014/0578, processo em que se apura eventual uso de
informação privilegia por Eike Batista, bem como suposta manipulação de preços das ações de
emissão da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.3 (“OGX”) e da OSX (OGX e OSX aqui
conjuntamente denominadas “Companhias”); e (b) PAS CVM no RJ2014/12838, em que se apura
responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OGX por não terem tomado as
providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.
II.
FATOS E ACUSAÇÃO
II.1
HISTÓRICO
4.
A OGX e a OSX são companhias brasileiras, fundadas por Eike Batista, que atuam
junto à indústria de petróleo e gás natural. A primeira opera no âmbito da exploração, produção e
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos,
enquanto a segunda atua no setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de óleo e
gás natural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, afretamento de unidades
de exploração e produção (E&P) e serviços de operação e manutenção (O&M).
5.
Fundada em 2007, a OGX participou, no mesmo ano, da nona rodada de licitações da
Agência Nacional de Petróleo (“ANP”), adquirindo, além de outros, o bloco BM-C-41, na Bacia
de Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as acumulações (reservas de petróleo)
inicialmente chamadas de Pipeline, Fuji e Illimani, que posteriormente resultaram nos campos de
Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”).
6.
Em 2008, a referida companhia abriu seu capital por meio de uma oferta pública inicial
de ações (“IPO”), captando cerca de R$6,7 bilhões. Já a OSX realizou operação de abertura de
capital no início de 2010, concluída com a captação de recursos na ordem de R$ 2,8 bilhões.
7.
No prospecto definitivo produzido no âmbito do IPO da OSX, constavam diversas
informações que já denotavam a estreita relação comercial da Companhia com a OGX, a saber:
Nossa companhia foi constituída para suprir a demanda da indústria por soluções
de serviços integrados aos campos de petróleo e gás natural, em especial da
OGX, companhia do Grupo EBX, que conquistou uma posição de destaque

2 Em reunião do Colegiado de 07.07.2015, o presente processo e o PAS CVM no RJ2014/12838 foram distribuídos
por conexão ao relator do PAS CVM no RJ2014/0578.
3 Para fins deste documento, utilizar-se-á o nome notoriamente conhecido à época dos fatos, conforme acima
identificado, sendo válido esclarecer que em assembleia de acionistas realizada em 06.12.2013 a denominação social
da sociedade foi alterada para Óleo e Gás Participações S.A., tendo sido incorporada à Dommo Energia S.A., conforme
fato relevante divulgado em 26.11.2018.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 3 de 31

no setor brasileiro de E&P, e que estima uma demanda de 48 unidades de
produção (que teriam um custo projetado de mercado de aproximadamente
US$30 bilhões, e que poderão ser adquiridas pela OSX Leasing e afretadas
para a OGX) para suportar a base de crescimento da OGX nos próximos 10 anos
(pág. 14);
(...)
Também adquirimos e afretamos para a OGX uma unidade FPSO, a OSX 1,
recém-construída no estaleiro Samsung Heavy Industries Co. Ltd., para a
produção, armazenamento e escoamento de petróleo, contando com uma
capacidade de armazenamento de 950.000 barris e capacidade inicial de
processamento de 80.000 bpd, expansíveis para aproximadamente 100.000 bpd.
Em 26.02.2010, celebramos o Acordo OSX, nos termos do qual temos direito de
prioridade para o fornecimento à OGX de Unidades de E&P, que a OGX venha
a requerer no futuro, por meio de sua construção, afretamento e operação, e
concedemos à OGX o direito de prioridade na oferta de nossa capacidade e
disponibilidade de construção, afretamento e operação de Unidades de E&P,
observadas determinadas condições, prazos, qualidade e competitividade de
preço (pág. 14);
(...)
No âmbito do Acordo OGX, esperamos operar as 48 unidades (pág. 16);
(...)
Fazemos parte do Grupo EBX, um dos principais grupos econômicos do Brasil
liderado pelo empresário Eike Fuhrken Batista, com foco no setor de
infraestrutura e recursos naturais, que se tornou notório pelo desenvolvimento de
grandes projetos estruturados a partir de ativos de classe mundial na América
Latina (pág. 14).
(...)
Nossa unidade de afretamento deverá se concentrar em Unidades de E&P, as
quais serão arrendadas a empresas do setor de petróleo e gás natural,
especialmente a OGX, por meio de contratos de fornecimento de longo prazo
com o objetivo de nos garantir um fluxo de receitas previsível (pág. 16) (grifou-
se).
8.
No fato relevante publicado em 19.04.2012, a Companhia informou que atingira 21
encomendas firmes “com mais 2 novas WHPS” encomendadas pela OGX (fls. 450), e em
apresentações corporativas datadas de novembro de 2012 e abril de 2013 (fls. 451-454; 455-458),
a OSX apresentou sua carteira de pedidos com ampla dominância da OGX tanto em unidades
quanto em preço estimado (nove pedidos de um total de 12).
9.
De acordo com o Formulário ITR de 31.03.2013, constava que do saldo total de contas
a receber de clientes (R$298,9 milhões), R$ 112,6 milhões referiam-se à OGX, equivalente a
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 4 de 31

37,7% do total (fls. 460-v). Na conta “adiantamentos de clientes”, R$181,8 milhões eram relativos
à OGX, representando 43,6% do total (R$ 417,3 milhões) (fls. 460-v; 465-467).
10.
A OGX, principal cliente da Companhia, por sua vez divulgou diversos fatos
relevantes e comunicados ao mercado no período compreendido entre 2009 e 2011 sobre o
desenvolvimento das operações no bloco BM-C-41, sendo alguns deles para comunicar a
descoberta de hidrocarbonetos em seus reservatórios, matéria tratada de forma mais detalhada nos
PAS CVM no RJ2014/0578 e RJ2014/12838.
11.
A partir de 2012, a companhia conduz estudos relacionados aos Campos,
especialmente considerando que havia uma divergência interna quantos aos volumes recuperáveis,
que serão resumidos no item a seguir tendo em vista a conexão com os fatos analisados neste
processo.
II.2.
ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DA OGX
12.
Em 24.07.2012, a OGX contratou a Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda.
(“Schlumberger”) e, juntamente com profissionais das áreas de desenvolvimento da produção, de
reservatório e de exploração da OGX, foi formado um grupo de trabalho (“Grupo de Trabalho” ou
“GT”) com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento da produção das acumulações
de Pipeline, Fuji, Illimani, além de Osorno (fls. 367-368; 379-380).
13.
Foi obtida diretamente da Schlumberger uma minuta do estudo desenvolvido
(denominado Pipeline Task Force – Results) e, segundo o sumário do documento, os estudos
geológicos foram executados entre 24.07 e 21.09.2012. A Schlumberger informou, em resposta ao
ofício enviado pela SEP4, que o “documento se manteve em forma de minuta, não chegando a ser
emitido um relatório final completo” e foi entregue à OGX em 21.09.2012 (fls. 820-821).
14.
Em 24.09.2012, o GT realizou uma apresentação à diretoria executiva da OGX, da
qual a SEP destacou as seguintes conclusões (fls. 381-389):
(a)
volume in situ de 676 milhões de barris de óleo equivalentes (boe) e de volume
recuperável entre 49,5 milhões de boe (cenário base) e 77,7 milhões de boe (cenário
otimista) para as acumulações; e
(b)
para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), valor presente líquido
(“VPL”) 5 negativo.
15.
Nesse tocante, a SEP sustenta que os dados do estudo confirmariam a inviabilidade
econômica dos Campos sob quaisquer cenários, o que indicaria, no entender da Acusação, a
necessidade de registrar a redução ao valor recuperável já no 3o ITR/12 da OGX, ou, no mínimo,

4 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no 682/13.
5 Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 5 de 31

a necessidade de divulgação, em notas explicativas, das incertezas relevantes quanto à viabilidade
econômica da exploração dos Campos.
16.
Outro problema enfrentado pela OGX à época estaria relacionado ao desenvolvimento
de uma unidade (WCPP) que tratasse do gás contaminante H2S (sulfeto de hidrogênio) presente
nos reservatórios, motivo pelo qual foi contratada a empresa Rameshini Associates Tecnology &
Enginerring, LLC (“RATE”) para validação e detalhamento do projeto. Em fevereiro de 2013, a
RATE concluiu que o projeto resultou em “equipamentos de grandes dimensões e
consequentemente elevados custos”, sugerindo que “fossem avaliadas outras tecnologias
buscando a viabilidade do projeto”, conforme correspondência enviada (fls. 405).
17.
Após receber, em março de 2013, o reprocessamento da sísmica dos reservatórios feito
pela empresa CGG Brasil, em 28.06.2013, a gerência executiva de reservatórios e reservas, em
conjunto com a gerência executiva de exploração da OGX, apresentou ao conselho de
administração um estudo final, intitulado “Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de Campos”,
concluindo pela inviabilidade dos Campos. Os seguintes pontos do documento merecem destaque
(fls. 390-404):
(a)
as primeiras análises da área de reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam
volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial (fls. 398);
(b)
a Schlumberger teria confirmado o modelo da área de reservatórios indicando
“uma redução significativa do fator de recuperação, inicialmente estimado em
torno de 20%, para algo inferior a 10%”;
(c)
o estudo da Schlumberger teria estimado um volume recuperável de cerca de 80
milhões de barris no caso mais otimista, com um fator de recuperação de 12%,
e de 50 milhões no caso mais provável, o que representa uma recuperação de
7,3%; e
(d)
o VPL do projeto seria de mais de um bilhão de dólares negativo.
18.
No âmbito do PAS CVM no RJ2014/12838, a SEP concluiu que a administração da
OGX tinha conhecimento do alto risco de inviabilidade econômica dos Campos já por ocasião da
reunião havida entre o Grupo de Trabalho e a diretoria executiva da OGX em 24.09.2012 e,
portanto, deveria ter informado, em nota explicativa às demonstrações financeiras de 30.09.2012
e às seguintes de 31.12.2012 e 31.03.2013, quanto aos riscos decorrentes da inviabilidade da
exploração dos Campos.
19.
No dia 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante comunicando ao mercado que “a
Companhia concluiu que não existe, no momento, tecnologia capaz de tornar economicamente
viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia”, tendo
advertido que as projeções anteriormente divulgadas não deveriam ser consideradas válidas,
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 6 de 31

inclusive as que diziam respeito a metas de produção, fato que culminou em seu pedido de
recuperação judicial, realizado em outubro de 2013.
20.
No dia 03.07.2013, foi divulgado novo fato relevante pela OGX, em aditamento ao
divulgado dois dias antes, para, em cumprimento à determinação constante de ofício da GEA-
4/SEP, apresentar maiores esclarecimentos com relação aos compromissos assumidos pela OGX
junto à OSX após a suspensão do desenvolvimento dos Campos.
21.
Conforme afirmado pela Acusação, o registro de impairment dos ativos da OGX,
referente aos campos de Tubarão Azul, Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia, aos quais
estavam destinadas algumas das plataformas em construção da OSX, em particular, a plataforma
FPSO OSX-2, destinada especificamente aos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia,
necessariamente implicou em registro equivalente na referida plataforma, conforme detalhado a
seguir.
II.3.
IMPACTO NA OSX
22.
Antes da declaração de inviabilidade dos Campos, no dia 17.05.2013, a OSX divulgou
fato relevante no qual anunciou (i) um novo plano de negócios, com a “priorização dos projetos
geradores de caixa da unidade de Leasing e o faseamento da obra de implantação do estaleiro”,
e (ii) a aprovação do exercício parcial da Put no valor de US$ 120 milhões, permanecendo o saldo
de US$ 380 milhões que poderá ser exercido até março de 2014 (fls. 472-473).
23.
No dia 01.07.2013, mesma data em que a OGX comunica a inexistência de tecnologia
capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos Campos, a OSX também publica
fato relevante (fls. 474-475), informando que em decorrência da conclusão das análises técnicas
da OGX noticiada naquele dia, a cliente “decidiu atualizar as encomendas feitas à OSX nos termos
do Acordo de Cooperação Estratégica vigente entre ambas companhias”, trazendo um resumo das
tratativas no comunicado, que são reproduzidas a seguir na íntegra:
Com relação às unidades FPSOs OSX 4 e 5 e WHPs 1, 3 e 4, a OGX decidiu
interromper a encomenda de tais projetos junto à OSX. Assim, complementando
o Fato Relevante da OSX de 17.05.2013, essa confirmação da OGX, quanto ao
cancelamento de suas 4 encomendas previstas para a construção no estaleiro da
OSX no Açu (FPSOs OSX 4 e 5 e WHPs 3 e 4), ratifica que a carteira de
encomendas da Fase 1 do estaleiro do Açu é composta pela construção de um
navio PLSV e integração de dois FPSOs, destinados a outros clientes da OSX.
Com relação ao cancelamento da encomenda da WHP 1, a OSX iniciará
negociações com a epecista quanto ao término desse escopo contratual, em linha
com a priorização absoluta da construção da WHP 2 que vem sendo realizada
com a mesma epecista.

Com relação ao FPSO OSX 2, a OGX decidiu que não o utilizará no
desenvolvimento dos campos abaixo citados, tendo em vista a sua intenção de
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 7 de 31

requerer a suspensão do desenvolvimento desses campos junto à ANP.
Adicionalmente, a OGX esclareceu em seu Fato Relevante que o aluguel pelo
afretamento do FPSO OSX 2, plataforma que seria utilizada nesse
desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia,
será pago a OSX nos termos do respectivo contrato a partir de janeiro de 2014 e
até que essa unidade seja vendida ou destinada a outro local. O FPSO OSX 2
encontra-se em fase final de construção (comissionamento) com 95,4% de
execução física em 31 de maio de 2013.

Com relação ao FPSO OSX 1 ora em operação no Campo de Tubarão Azul e
fretado pela OSX para a OGX, a OGX informou ter encerrado análise técnica que
concluiu que os poços atualmente em operação em tal campo poderão cessar de
produzir ao longo do ano de 2014. Adicionalmente, a OGX esclareceu em seu
Fato Relevante que o aluguel pelo afretamento do FPSO OSX 1, plataforma
conectada aos aludidos poços e em operação, continuará a ser pago à OSX nos
termos do respectivo contrato.

Com relação às unidades FPSO OSX 3 e WHP 2, ambas destinadas a alocação
no Campo de Tubarão Martelo, cujo regular desenvolvimento foi confirmado
pela OGX, com primeiro óleo previsto para o 4o trimestre de 2013, conforme
cronograma já divulgado. Os prazos desses contratos de afretamento são de 20 a
25 anos e passarão a contemplar o direito de rescisão pela OGX sem ônus a partir
do 13o e 12o anos, respectivamente. Tal direito passará a vigorar com relação ao
FPSO OSX 3 apenas após a amortização total de seu atual financiamento, prevista
para ocorrer até 2015. O FPSO OSX 3 encontra-se em fase final de construção
(comissionamento) com 92,7% de execução física, e a construção da WHP 2 tinha
50,13% de execução física (base 31 de maio de 2013).

24.
No documento, a OSX ainda esclareceu que em função dos eventos informados, as
partes celebraram um acordo pelo qual a OSX receberia um desembolso imediato da OGX no
valor aproximado de USD 449 milhões, sendo que aproximadamente 70% desse montante deveria
ser investido na conclusão da construção do FPSO OSX 3 e da WHP 2. Ao final, a Companhia
informou que “não devem mais ser consideradas válidas as projeções anteriormente divulgadas,
inclusive as que dizem respeito à carteira de encomendas estimada para a cliente OGX”.
25.
No dia 17.07.2013, a SEP enviou questionamentos à OSX quanto à aderência das
demonstrações financeiras à normas aplicáveis, considerando os fatos relevantes que haviam sido
publicados nos dias 17.05.2013 e 01.07.20136.
26.
Em resposta, a Companhia afirmou que a administração pretendia adotar os
procedimentos previstos no Pronunciamento Técnico CPC 01(R1) – Redução ao Valor
Recuperável de Ativos (“CPC01(R1)”), em decorrência dos eventos noticiados nos fatos
relevantes citados e, caso fosse detectada perda do valor recuperável, iria constituir impairment no

6 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/N° 249/13 (fls. 01-02).
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 8 de 31

respectivo montante (fls. 04-17). Quanto à mensuração dos principais ativos da Companhia em
30.06.2013, indicou que tal informação seria disponibilizada publicamente por ocasião da
divulgação do ITR do 2o trimestre de 2013, programada para ocorrer no dia 14.08.2013.
27.
Afirmou ainda que tanto a Companhia quanto seus auditores independentes
manifestaram seu entendimento de que as demonstrações financeiras e as informações trimestrais
estariam aderentes às normas aplicáveis.
28.
Por ocasião do 2o ITR/2013, foi efetuado o impairment de dois itens do imobilizado
(1) a plataforma flutuante FPSO OSX2, registrando perda no valor recuperável de R$43,9 milhões,
e (2) a unidade fixa de perfuração WHP 2 (imobilizado em formação), registrando perda no valor
recuperável de R$79,8 milhões Houve também a baixa de imobilizados em formação, OSX 4 e 5,
no montante de R$250,7 milhões e reclassificação para ativo disponível para venda, no ativo
circulante, no valor de R$70,9 milhões, bem como baixa de R$531,7 milhões referentes ao
imobilizado em formação WHP1, além de outros R$27,1 milhões referentes aos itens WHP 3 e 4
(fls. 122-125). Em função disso, foi acordado o pagamento de indenização à Companhia pela
OGX, no valor de US$449 milhões.
29.
Em 03.10.2013, a SEP envia novo ofício à OSX pedindo um maior detalhamento dos
impairments feitos pela Companhia à luz dos acontecimentos recentes7. Em síntese, a Companhia
afirmou, com relação às informações trimestrais de 30.06.2013, que teria identificado evidência
que justificava a adoção dos procedimentos indicados no CPC01(R1) com relação aos ativos FPSO
OSX-2 e WHP-2, cujo resultado teria indicado “a necessidade de constituição de provisão para
perda de impairment no montante de R$43.904 mil e 79.844 mil, respectivamente, conforme
descrito na Nota Explicativa no ‘14 d’” (fls. 170-203).
30.
Quanto ao saldo de clientes a receber no valor de R$298,2 milhões8, divulgado em
30.06.2013 (nota explicativa no 8), R$177,6 milhões foram recebidos na primeira quinzena de
julho de 2013. Sustentou que todos os valores devidos pela OGX em relação aos contratos
operacionais teriam sido pagos no trimestre findo em 30.06.2013 (2o ITR/2013). Os R$120,6
milhões restantes, também relacionados aos contratos operacionais com a OGX, seriam inferiores
aos R$199,7 milhões contabilizados em adiantamento de clientes (nota explicativa no 23), razão
pela qual a Companhia entendeu à época não haver necessidade de provisões adicionais relacionais
para redução ao valor recuperável.

7 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/N° 319/2013 (fls. 166-167).
8 Em resposta à pergunta da SEP “(iv) informar necessidades de eventuais provisões adicionais para redução ao valor
recuperável com relação a valores a receber da OGX, saldo de R$ 298,2 milhões em 30.06.13, dos quais R$177,6
milhões referiam-se ao saldo remanescente do pagamento de compensações por cancelamento de contrato (total da
compensação US$449 milhões), tendo em vista o não pagamento de juros de dívida por parte dessa última em 01.10.13
e as incertezas crescentes com relação à inviabilidade dos campos petrolíferos de que é concessionária”.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 9 de 31

31.
Na divulgação do Formulário 3o ITR/2013, os montantes totais de impairment
alcançaram perdas adicionais por redução ao valor recuperável de ativos para os seguintes itens
(grifou-se):
i.
FPSO OSX2: acréscimo de R$122,0 milhões sobre que fora registrado em
30.06.2013, totalizando R$165,9 milhões;
ii.
FPSO OSX3: considerando potencial postergação na data de início da operação
comercial da embarcação, a OGX efetuou novo cálculo do valor de uso e identificou
a necessidade de impairment no valor de R$8,7 milhões;
iii.
WHP2: devido ao fato relevante de 01.07.2013, por meio do qual a Companhia
passou a contemplar o direito de rescisão da OGX sem ônus a partir de 12o ano, além
do fato relevante divulgado em 11.11.2013 (cancelamento do contrato de afretamento
da plataforma junto à OGX), a Companhia identificou a necessidade de registro de
provisão de perda no montante adicional de R$933,3 milhões, além dos R$79,8
milhões já registrados em junho, totalizando aproximadamente R$1 bilhão;
iv.
Construção Naval9: considerando a rolagem de dois empréstimos-ponte, a
renegociação dos débitos com fornecedores, as novas receitas potenciais oriundas de
uma nova configuração da UCN e um novo dimensionamento das despesas gerais, a
Companhia registrou o impairment de R$566,6 milhões em 30.09.2013.
32.
Em 29.10.2013, a Companhia anuncia a rescisão do contrato de afretamento e O&M
com a cliente OGX referente ao FPSO OSX1, em função do não pagamento pela cliente, que
importa em rescisão automática do contrato de operações relativo à plataforma10. Foi informado,
na mesma ocasião, que uma de suas subsidiárias firmou um contrato com bancos internacionais
para financiamento dos custos de aquisição e customização do FPSO OSX1, válido até 13.12.2013,
período no qual a Companhia buscaria negociar um plano organizado para recomercialização ou
renegociação da unidade. Poucos dias depois, em 11.11.2013, a OSX ajuizou pedido de
recuperação judicial.
33.
Por fim, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2013
(fls. 291-355), constou que a Companhia incorreu em prejuízo individual e consolidado de R$2,3
bilhões e R$2,4 bilhões, respectivamente, tendo os auditores comentado em seu relatório, emitido
com abstenção de opinião, que havia “incerteza quanto à capacidade de continuidade normal dos
negócios (...)” (fls. 292).

9 Consta nas demonstrações que o foco desta unidade é “a construção, montagem e integração de unidade de
Exploração e Produção (E&P), tais como plataformas de produção fixas e flutuantes e sondas de perfuração, com
ênfase em eficiência operacional e tecnologia de ponta” (fls. 295-v).
10 Fato relevante publicado no site www.ogx.com.br, item “Serviços aos Acionistas”, “Comunicados e Fatos
Relevantes”; acesso em 17.04.2019).
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 10 de 31

34.
Nas referidas informações, constaram as seguintes informações sobre o imobilizado:
i.
FPSO OSX2: em 2013, o investimento total na construção desta unidade foi de
US$140,2 milhões. A OGX registrou impairment de R$174,7 milhões nesse
ativo, que foi reclassificado como “ativo destinado à venda” pelo valor de
R$2,034 bilhões;
ii.
FPSO OSX3: o investimento total na construção desta plataforma no ano de
2013 somou US$242,9 milhões. Foi registrado impairment de R$526,2 milhões
para esta unidade registrada no balanço patrimonial por R$1,757 bilhão;
iii.
WHP1 e 2: a Companhia reconheceu a baixa do ativo WHP1 no valor de
R$531,7 milhões no 2o ITR/2013 e, com relação à WHP2, foi registrado
impairment de R$1,065 bilhão (plataforma registrada no balanço por R$110,6
milhões);
iv.
Construção Naval: a Companhia identificou a necessidade de registro de
provisão para redução do valor recuperável no valor de R$659,1 milhões.
II.4
MANIFESTAÇÕES PRÉVIAS
35.
Quanto aos questionamentos especificamente relacionados à inviabilidade econômica
da exploração dos Campos da OGX, a SEP fez referência às manifestações prévias dos acusados
no PAS CVM no RJ2014/12838, originado pelo Processo RJ2013/7750, no qual foram
questionados os membros da diretoria estatutária e o presidente do conselho de administração e
acionista controlador da OGX acerca dos motivos da não efetuação do registro de perdas por
impairment naquela ocasião.
36.
Instado a se manifestar no presente processo, Luiz Carneiro, na qualidade de ex-
membro do conselho de administração da OSX, esclareceu11 que não seria correta a afirmação de
que o GT, criado em julho de 2012, teria chegado a conclusões quanto às características geológicas
dos Campos e aos resultantes valores presentes líquidos negativos, sob três cenários de CAPEX,
dos projetos de extração de óleo das acumulações de Pipeline/Fuji/Illimani, que vieram a dar
origem aos Campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia, conforme afirmado pela
Acusação.
37.
O acusado afirmou que o GT teria sido montado, exclusivamente, para “testar a
viabilidade econômica do desenvolvimento desses campos arbitrando premissas técnicas (volume
de óleo ‘in place’ e fator de recuperação de óleo) que eram então consideradas extremamente
pessimistas” e que não eram aceitas por todo o corpo técnico da OGX, notadamente os técnicos
da área de exploração. Além disso, o GT terminou o seu trabalho afirmando não ter condições de

11 Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no 274/2014 (fls. 359-362), protocolada em 29.08.2015.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 11 de 31

chegar a uma conclusão definitiva sobre a viabilidade econômica do desenvolvimento dos Campos
sem que antes fossem implementadas determinadas ações12.
38.
Afirmou que em junho de 2012, antes da mudança estrutural na administração da
OGX, teria sido realizado um workshop em que foram divulgadas informações sobre o potencial
de produção dos Campos, tendo sido reveladas estimativas bastante atrativas para a OGX (268
milhões barris economicamente recuperáveis).
39.
Adicionalmente, o acusado ressaltou que além de premissas técnicas consideradas
extremamente pessimistas na ocasião (volume de óleo ‘in place’ e fator de recuperação desse óleo),
o GT trabalhou com o modelo de desenvolvimento desses Campos, que considerava instalações
com grande capacidade de processamento e, portanto, mais custosas. Na época ainda se
considerava a alternativa de revisar o modelo de desenvolvimento de forma a reduzir custos e
aumentar a rentabilidade do projeto.
40.
Nesse sentido, afirmou ser ilógico que em 24.09.2012, quando o GT apresentou seus
resultados para a diretoria da OGX, que já houvesse convicção quanto à falta de economicidade
das acumulações e, mesmo assim, a companhia tenha gastado tempo e recursos, por exemplo, com
o reprocessamento dos mapas sísmicos dos reservatórios e na encomenda de um estudo técnico
junto à RATE.
41.
Tais resultados foram entregues à OGX entre fevereiro e março de 2013, e a partir da
análise desses dados “num esforço interno que veio a findar em junho de 2013, com a conclusão,
enfim em consenso, de que não existia, à época, tecnologia capaz de tornar economicamente
viável a exploração dos campos de Tubarão Tigre, Areia e Gato”, comunicada à diretoria em
21.06.2013 e ao conselho no dia 28 do mesmo mês.
42.
Defendeu o acusado que assim como as empresas que atuam no setor, a OGX
desenvolvia constantes estudos, análises e simulações “destinadas a mapear o comportamento
geológico dos ativos em que opta por investir, e avaliar, consequentemente, a forma mais eficiente
e economicamente viável de explorá-los”, não tendo sido diferente com relação ao GT, que teria
significado mais um esforço que teria concluído pela necessidade de implementação de novas
ações antes que fossem tomadas quaisquer decisões sobre os ativos.

12 De acordo com a resposta apresentada por Luiz Carneiro, tais medidas seriam: “(a) verificar o efeito da injeção de
água na produção e recuperação final, (b) incorporar sugestões do especialista em engenharia de reservatórios da
Schlumberger e resultados do poço TBAZ-1 (Tubarão Azul), (c) utilizar a modelagem (sistema de fraturas e dupla
porosidade) no campo de Tubarão Azul para validação com ajuste de histórico de produção; (d) concluir análise de
viabilidade técnica da WCPP; e ainda (e) verificar viabilidade técnica de eliminar a WCPP, transferindo sua planta
de processo para o FPSO para redução de Capex/Opex” (fls. 360).
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 12 de 31

43.
Declarou que “os ‘riscos decorrentes de eventuais impactos nos negócios da OSX’
sempre existiram, na medida em que tanto a OSX quanto a OGX atuam em mercados de alto risco,
circunstancia de pleno conhecimento do mercado”.
44.
Por fim, concluiu, quanto à reavaliação contábil dos ativos da OSX em seus relatórios
financeiros, que “a área financeira e contábil dessa companhia poderá respondê-la com mais
precisão, mesmo porque, na condição de Conselheiro, não cabia a mim tomar essa decisão (...)”.
II.5
CONCLUSÕES DA SEP
45.
Pelo exposto, a SEP concluiu que a administração da OGX já possuía elementos para
concluir, senão pela certeza da inviabilidade, ao menos pela existência de um risco significativo
de inviabilidade econômica dos Campos por ocasião da divulgação das demonstrações financeiras
relativas ao período encerrado em 30.09.2012. Portanto, mesmo que a administração acreditasse
não haver elementos definitivos para fundamentar o registro de impairment dos ativos, no entender
da Acusação já deveria ter sido divulgado ao menos este risco em notas explicativas, a partir do
Formulário 3o ITR/2012 e, principalmente, nas demonstrações financeiras de encerramento de
exercício de 2012.
46.
Esses fatos motivaram a abertura do PAS CVM no RJ2014/12838, como já
mencionado, que resultou na formulação de termo de acusação em face de administradores da
OGX, uma vez que, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da
exploração dos Campos, fizeram elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício
de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em
30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação
financeira e patrimonial da OGX.
47.
Afirma a Acusação que Luiz Carneiro, diretor presidente da OGX e membro do
conselho de administração da OSX à época dos fatos, tinha conhecimento desses riscos e, na visão
da SEP, deveria ter diligenciado para que a diretoria da OSX fosse informada a respeito e fizesse
elaborar as referidas informações financeiras contendo, em notas explicativas, informações quanto
ao risco de inviabilidade econômica dos Campos da empresa cliente, OGX, e seus respectivos
impactos potenciais sobre o valor da plataforma OSX-2 da Companhia.
48.
Relativamente a Eike Batista, presidente do conselho de administração tanto da
Companhia como da OGX, a SEP afirma que o acusado estava presente na reunião da diretoria
executiva da OSX, realizada em 15.04.2013, para discutir uma atualização no plano de negócios
da Companhia (fls. 29-36). Nessa reunião, teria sido definido um ajuste na “tripulação do OSX-2
para condição de fundeio temporário na Ásia” (fls. 31-v), plataforma essa que seria utilizada no
desenvolvimento dos Campos, conforme o fato relevante de 01.07.2013, não tendo sido informada
a razão aparente, naquele momento, para tal decisão.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 13 de 31

49.
Quando questionados, a OSX e o C.E.S.B. (presidente da OSX à época da citada
reunião) esclareceram13, em 23.10.2013, que “todos os cerca de 60 empregos gerados visando o
início de operação do FPSO OSX-2 permanecem preservados até o momento”.
50.
Esses fatos levaram a Acusação a concluir que, ao menos a partir de 15.04.2013, data
da citada reunião, Eike Batista já possuiria a informação de que a plataforma OSX-2 poderia não
ser utilizada nos Campos, considerando, inclusive, a inviabilidade econômica dos mesmos,
indicada na apresentação do GT em 24.09.2012.
51.
Na visão da SEP, na condição de acionista controlador e presidente do conselho de
administração e, até 27.04.2012, diretor presidente da OGX, não seria razoável supor que o Eike
Batista não tivesse tomado conhecimento das incertezas existentes quanto ao potencial dos
Campos e dos divergentes pontos de vista quanto ao referido potencial entre as áreas de exploração
e de reservatórios da OGX.
52.
Primeiramente porque em 2011, quando a área de reservatórios identificou que as
análises “já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial
...”14 (fls. 398), Eike Batista ocupava o cargo de diretor presidente da OGX, ou seja, as dificuldades
enfrentadas pela companhia no planejamento do desenvolvimento dos Campos já teriam começado
quando ainda era diretor presidente.
53.
Além disso, em sua manifestação preliminar, o acusado não declarou ter tomado
conhecimento dos temas ali abordados somente por ocasião da RCA de 28.06.2013 (fls. 369-375),
apenas afirmou ter solicitado o auxílio da OGX para responder ao ofício devido ao conteúdo
técnico das questões, o que, por si só, não invalida a conclusão de que estivesse a par dos
acontecimentos acima relatados, ocorridos durante o período compreendido entre julho de 2012 a
fevereiro de 2013.
54.
Dessa forma, dado que os referidos estudos versavam sobre um tema crucial para
determinar a viabilidade econômica e financeira futura da OGX e cujos primórdios remontavam
ao período em que era o diretor presidente, não seria consistente, para a Acusação, a hipótese de
que o acionista controlador e presidente do conselho de administração não tivesse sido mantido a
par e/ou buscado manter-se informado, como era de seu dever legal e estatutário como conselheiro,
a respeito dos resultados dos estudos, os quais se revelariam adversos quando da apresentação
efetuada pelo GT à diretoria executiva em 24.09.2012, condição adversa essa que teria sido
reiterada quando da apresentação do estudo da RATE em fevereiro de 2013.

13 Em resposta aos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/Nos 679 e 680/13.
14 A SEP ressalta que essas mesmas análises, bem como a divergência de opinião verificadas entre as Áreas
supracitadas, vieram a contribuir para a decisão de constituição do GT, o que resultou nos estudos efetuados e
coordenados pelo mesmo GT em conjunto com a Schlumberger e posteriormente com a RATE.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 14 de 31

55.
Tendo em vista a existência dessa reunião entre Eike Batista e a diretoria executiva da
OSX, foram encaminhados ofícios, nos termos da Deliberação CVM no 538/08, aos diretores
C.E.S.B., D.S.B. e J.B.N., questionando-os a respeito da necessária divulgação, em notas
explicativas do Formulário 1o ITR/2013, dos riscos decorrentes de eventuais impactos nos
negócios da OSX em função do indicativo de inviabilidade econômica da exploração dos Campos.
56.
Em resposta, os citados diretores da OSX alegaram, em resumo, que não tiveram
conhecimento de resultados ou realização de estudos geológicos pela OGX e que somente
souberam da inviabilidade econômica dos Campos “em reuniões realizadas com a OGX no
decorrer de junho de 2013, tendo efetuado divulgação por meio de Fato Relevante em 01.07.2013”
(concomitantemente à OGX) (fls. 443-449). Alegaram que o ajuste da tripulação não guardava
relação com a viabilidade econômica da exploração dos Campos, tendo se dado “(...) por questões
de adequação dos cronogramas de entrega da unidade com o início da produção desejado pelo
Cliente”.
57.
A Acusação afirma que tendo em vista a importância da OGX, como principal cliente
da Companhia e sociedade sob controle comum, causaria estranheza a alegação de que a decisão
relativa à alteração no cronograma de entrega da plataforma OSX-2 à OGX, de 15.04.2013, não
tenha sido acompanhada de uma justificativa compatível com o impacto financeiro da medida.
58.
No entanto, com base nas informações obtidas, ressaltou que não teriam sido
identificados elementos que comprovassem a responsabilidade desses diretores relativamente à
omissão de informações relevantes nas demonstrações financeiras, relativas a incertezas quanto à
viabilidade dos Campos da OGX e consequente impacto na OSX.
59.
Diante dos fatos, a SEP concluiu que os conselheiros da OSX, Luiz Carneiro e Eike
Batista, em razão dos cargos exercidos na OGX, dispunham de uma informação relevante, nos
termos do art. 2o da Instrução CVM no 358/02, dado o potencial de vir a definir as perspectivas da
OGX e, consequentemente de sua fornecedora, OSX, em face das conclusões dos estudos do GT,
ainda que se tenha defendido tratar-se de conclusões preliminares.
60.
A área técnica ressaltou que, apesar da previsão constante dos arts. 157, §5o da Lei no
6.404/7615 e 6o da Instrução CVM no 358/0216, no sentido de que administrador poderá deixar de
divulgar informação relevante caso entenda que sua revelação porá em risco o “interesse legítimo
da companhia”, no que se refere às demonstrações financeiras, as normas contábeis aplicáveis,

15 Art. 157, §5o. Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§1o, alínea e), ou deixar de divulgá-la
(§4o), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores
Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação
de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.
16 Art. 6o. Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de
ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 15 de 31

por outro lado, estabelecem que qualquer informação considerada relevante para a avaliação da
posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade
deve ser divulgada.
61.
Além disso, ao fazer tal divulgação, devem ser observados os princípios contidos nos
artigos 14 a 19 da Instrução CVM no 480/09, notadamente no que diz respeito à necessidade de
divulgação de informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a
erro.
62.
Com relação aos procedimentos para a determinação do valor dos ativos, a Acusação
pontuou que o CPC 01(R1), em seu item 12, estabelece que a entidade deve “avaliar se há alguma
indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização”, devendo para isso considerar, no
mínimo, indicações fornecidas por fontes externas ou internas e, dentre estas últimas, a alínea ‘g’:
“evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico
de um ativo é ou será pior que o esperado” (grifos no original).
63.
Nesse sentido, há relatórios produzidos por consultorias contratadas pela OGX
(sociedade sob controle comum, com administradores em comum e principal cliente da
Companhia), que teriam indicado o elevado risco de inviabilidade de projetos que envolviam
ambas as Companhias.
64.
Adicionalmente, a SEP mencionou trechos de pronunciamentos contábeis17 que
determinam a divulgação de informação relevante em notas explicativas, ainda que a mesma não
tenha atingido os critérios para o seu reconhecimento contábil.

17 CPC 00(R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro:
“4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não atende aos critérios para
reconhecimento pode, contudo, requerer sua divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em
quadros suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for considerada relevante para a
avaliação da posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade
por parte dos usuários das demonstrações contábeis”.
CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis:
“125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro
e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco
significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo
exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes
elucidativos acerca:
(a) da sua natureza; e
(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte” .
“129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das
demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras
principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam
de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses tipos de divulgação são
os que seguem:
(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;
(b) ..............;
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 16 de 31

65.
Desse modo, a SEP avaliou que, por um lado, as normas que tratam de divulgação de
informações relevantes facultam, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação
caso entendam que “sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia” e, por outro
lado, no momento de divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes que
sejam do conhecimento da administração, que possam ser identificadas como risco significativo
de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do exercício social
seguinte, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas.
66.
Portanto, não caberia, quando da divulgação dessas demonstrações financeiras, a
alegação da necessidade de sigilo até que confirmasse com absoluta certeza a total inviabilidade
dos Campos e, consequentemente, das plataformas da OSX. No entender da Acusação, admitir
essa alegação corresponderia a “admitir a divulgação de demonstrações financeiras com
informações sabidamente incompletas, com o potencial de induzir o investidor a erro e
expressamente contrárias às normas contábeis mencionadas”.
67.
Assim, a Acusação lembra que conforme documento interno da OGX datado de junho
de 2013, o Relatório de Reavaliação de Ativos, consta, na seção que trata dos Campos, que já em
2011 as análises da área de reservatórios já sinalizavam volumes e compartimentação muito
diferentes da interpretação inicial, o que, no entender da SEP, significa que, naquela altura, Eike
Batista, controlador e presidente do conselho de administração de ambas as Companhias, estaria
obrigado a orientar as respectivas diretorias a informarem as incertezas quanto ao valor dos
respectivos ativos em notas explicativas às demonstrações financeiras de cada uma das
Companhias.
68.
Quanto aos argumentos apresentados pelos administradores questionados, a área
técnica reforçou que as alegações não alteraram suas conclusões, pois não teriam sido
identificados, entre os argumentos apresentados, informações que pudessem eximi-los do dever
de divulgação de informações relevantes, de forma completa e consistente, nas demonstrações
financeiras. Além disso, o fato de a OSX ter dado prosseguimento à construção do FPSO OSX-2,
em que pesem as incertezas relacionadas à viabilidade dos Campos para os quais essa plataforma
estaria sendo desenvolvida, também não teria o condão de rebater as conclusões apresentadas.

(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do
próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e
(d) .............”.
“131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte
principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve
divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos
ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da
observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os casos, a entidade
deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de ativos ou passivos)
afetado por esses pressupostos”. (grifos no original)
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 17 de 31

69.
Por fim, afirmam que os Acusados assinaram as demonstrações financeiras
intermediárias, relativas ao período encerrado em 31.03.2013 (fls. 469-v), e Luiz Carneiro assinou
também as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012 e
31.12.2012 (fls. 476-477), cientes das incertezas presentes nos Campos da cliente OGX e das
graves implicações econômico-financeiras potenciais para a OSX.
III.
RESPONSABILIDADES
70.
Diante dos fatos apresentados, e considerando o conjunto de informações constantes
dos autos, a SEP propôs a responsabilização de:
(a) Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da OSX,
por infração aos arts. 142, incisos III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo
conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à
viabilidade econômica da exploração dos Campos, deixar de adotar as providências
compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que as
demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o
preenchimento do Formulário 1o ITR/2013 (divulgado em 15.05.2013)
evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação
financeira e patrimonial da Companhia, fato que caracterizou a inobservância ao
disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125,
129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente,
por meio das Deliberações CVM nos 675/11 e 676/11; e
(b) Luiz Carneiro, na qualidade de membro do conselho de administração da OSX,
por infração aos arts. 142, incisos III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo
conhecimento, ao menos a partir de 24.09.2012, das incertezas relacionadas à
viabilidade econômica da exploração dos Campos, deixar de adotar as providências
compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que a
demonstração financeira de encerramento de exercício de 2012 (divulgada em
28.02.2013) e as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base
para o preenchimento dos Formulários 3o ITR/2012 e 1o ITR/2013 (divulgados,
respectivamente, em 29.10.2012 e 15.05.2013) evidenciassem tais informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia,
fato que caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento
Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC
26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM nos 675/11 e
676/11.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 18 de 31

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
71.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes dos arts. 6o e 11, ambos da Deliberação CVM no
538/0818 (fls. 507-509).
V.
DEFESAS
72.
Devidamente intimados, Eike Batista e Luiz Carneiro apresentaram suas razões de
defesa em 18.05.2015 e 25.05.2015, respectivamente, cujos argumentos são sintetizados a seguir.
73.
Em sede preliminar, os Acusados suscitaram a conexão entre este processo e os PAS
CVM nos RJ2014/12838 e no RJ2014/0578, tendo solicitado que fossem distribuídos ao mesmo
relator em razão do estreito vínculo entre eles.
V.1.
DEFESA DE LUIZ CARNEIRO (fls. 927-965)
74.
O acusado sustentou que a formulação da acusação decorreria de incorreta
compreensão dos acontecimentos havidos na OGX à época dos fatos e da impressão de que o
acusado teria omitido da diretoria da OSX os estudos que estariam em curso naquela companhia.
75.
Afirmou que na administração anterior havia uma divergência entre duas áreas internas
da OGX quanto às estimativas de volume de óleo recuperável nas acumulações dos Campos e,
justamente por esse motivo, teria sido proposta uma reestruturação no comando da companhia. Ao
final de junho de 2012, Luiz Carneiro assumiu o cargo de diretor presidente da OGX, e teria
transferido a área de reservatórios, que antes se reportava à diretoria de exploração, para a própria
presidência, tendo solicitado ao novo gerente executivo de reservatórios uma avaliação criteriosa
de alguns assets da companhia.
76.
O resultado dessa análise teria gerado o relatório “Valoração dos Ativos Bacias de
Campos e Parnaíba” (julho/12), o qual “questionava alguns dados considerados até então como

18 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 19 de 31

verdadeiros”19, inclusive alguns dados considerados até então como verdadeiros (incluindo
aqueles resultantes do workshop).
77.
De posse desse relatório, Luiz Carneiro teria convocado a nova diretoria da OGX e
dado ciência do seu conteúdo, tendo recomendado a criação do GT com o objetivo de “avaliar a
oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e
Osorno”, sugestão que teria sido aprovada por unanimidade. O Grupo de Trabalho, que contou
com a participação de técnicos da OGX e especialistas da Schlumberger, teria “o objetivo
exclusivamente técnico de aprofundar o conhecimento sobre o potencial de produção dos aludidos
reservatórios”, e suas conclusões teriam utilizado como base o projeto de engenharia existente e
um cenário pessimista defendido pela área de reservatórios, tendo ao final sugerido uma série de
providências a serem tomadas antes de apresentar números definitivos. Assim, no entender da
defesa, essa análise não teria passado de um teste de robustez dos ativos, cujos resultados não
deveriam ser tratados “sequer como conclusões preliminares”.
78.
Portanto, inexistiria, até o final de junho de 2013, quando foi concluído o trabalho de
reavaliação dos ativos, informação relevante que devesse ser divulgada pela OGX ao mercado ou
refletida em suas demonstrações financeiras, não havendo, até essa data, profissional que fosse
capaz de atestar a real situação dos Campos.
79.
A defesa pontuou que o setor de exploração e produção de petróleo seria volátil e
incerto, motivo pelo qual a todo momento surgiriam opiniões técnicas divergentes. Posto isso,
seria necessário uma série de estudos e testes para que o entendimento de certo profissional fosse
definitivamente demonstrado. O administrador que divulgasse ao mercado informações suspeitas
sem a necessária análise criteriosa instauraria “uma situação absolutamente inadministrável”.
80.
Além disso, sustentam que vários fatos seriam incompatíveis com premissa
equivocada da SEP de que já existiria certo grau de certeza quanto à inviabilidade econômica dos
Campos antes 01.07.2013, como (a) a recomendação do GT para que fossem tomadas diversas
ações para determinar a real situação dos Campos, cabendo destacar o comportamento do terceiro
poço de Tubarão Azul; (b) as divergências entre técnicos das áreas de exploração e de
reservatórios, o que demonstraria que não havia uma conclusão sobre a viabilidade desses ativos;
(c) a continuidade do trabalho da RATE e os demais estudos posteriormente realizados; e (d) a
declaração de comercialidade enviada à ANP em março de 2013.
81.
Especificamente quanto às acusações imputadas ao acusado, afirmaram que o conselho
de administração, à luz dos §§1o e 2o do art. 138 da lei societária20, constitui órgão de deliberação

19 A defesa menciona que o documento consta às fls. 2.514-2530 do PAS CVM RJ2014/6517.
20 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria. § 1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores. § 2o As companhias abertas e as de capital autorizado terão,
obrigatoriamente, conselho de administração.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 20 de 31

colegiada, e seus integrantes não deteriam, individualmente, funções próprias e específicas, nem
participariam da administração diária e ordinária dos negócios da companhia. Sustentou que, em
que pese Luiz Carneiro estar sendo acusado de não ter relatado aos órgãos de administração da
OSX as dificuldades pelas quais vinha passando a OGX, o acusado teria conversado
informalmente com os diretores a esse respeito.
82.
A defesa argumentou que se o entendimento na OGX, sociedade na qual era diretor
presidente, era de que os estudos não eram conclusivos e, portanto, não havia justificativa para o
impairment dos ativos e tampouco para a inclusão de notas explicativas nas demonstrações
financeiras da OGX, “com muito mais razão não faria qualquer sentido adotar essas medidas nos
balanços da OSX”.
83.
Seguindo essa linha de raciocínio, alegou não ser razoável exigir do acusado, na
qualidade de membro do conselho de administração da OSX, que ordenasse à diretoria que
promovesse alterações contábeis baseadas em estudos técnicos realizados em outra sociedade e
que poderiam ou não, após sua conclusão, impactar as demonstrações financeiras da Companhia,
não cabendo ao acusado a decisão de rever estimativas ou de inserir qualquer conteúdo nas
demonstrações da OSX, sendo essa decisão, na visão da defesa, exclusiva da diretoria.
84.
Quanto ao conteúdo das informações, afirmou que as demonstrações financeiras objeto
de análise neste processo (3o ITR/12, DF/12 e 1o ITR/13) teriam sido preparados pelos contadores
da Companhia, submetidos aos auditores independentes, que não fizeram qualquer ressalva, e
aprovados pela diretoria e pelo conselho de administração, tendo todo o procedimento de
elaboração e aprovação sido feito em conformidade com a lei societária e pronunciamentos
contábeis.
85.
Além disso, afirmou que o termo de acusação teria trazido dois tratamentos diferentes
conferidos pela legislação societária no que se referia ao dever dos administradores de divulgar
informação relevante: o primeiro sobre a publicação de fatos relevantes e o segundo sobre a
elaboração de informações financeiras; para o primeiro haveria uma exceção para o dever de
pronta divulgação, sendo que para o segundo não haveria tal tolerância.
86.
Para o acusado, existiria legítimo interesse da Companhia (e também da OGX) a ser
preservado, pois se a diretoria da OSX decidisse equivocadamente pela baixa dos ativos ou pela
inclusão de notas explicativas, desqualificaria o projeto de exploração antes mesmo de serem
obtidos os resultados definitivos dos estudos que corriam em paralelo. No entender da defesa, o
acusado, que acumulava as funções de diretor presidente da OGX e membro do conselho da OSX,
precisava preservar o interesse de ambas as sociedades, que seriam convergentes, motivo pelo qual

Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 21 de 31

não faria sentido exigir que ele “assegurasse” a divulgação de informações incertas nas
demonstrações financeiras da OSX, o que poderia prejudicar as duas Companhias.
87.
Com relação a obrigatoriedade de realizar o impairment, sustentou que “as
plataformas da OSX não poderiam ser comparadas aos Campos (...). As plataformas
encomendadas pela OGX eram ativos valiosos, que poderiam ser arrendados ou alienados a
outras companhias. Assim, não faz qualquer sentido cogitar-se de ‘baixa de ativos’, em
decorrência das incertezas enfrentadas pela OGX”.
88.
A defesa afirmou, ainda, que o acusado não teria infringido o dever de diligência, pois
teria atendido aos subdeveres específicos que o compõem, a saber: (i) dever de se qualificar (o
acusado seria plenamente qualificados para exercer o cargo de conselheiro); (ii) dever de bem
administrar (o acusado, desde que foi eleito, sempre teria atuado de modo a atingir os interesses
da Companhia e, com relação às demonstrações financeiras, não teria exigido que a diretoria
tomasse providências em decorrência da necessidade de proteger o interesse legítimo das
Companhias); (iii) dever de se informar e de investigar (diante das divergências internas, teria
solicitado estudos que pudessem embasar as decisões relativas aos Campos, o que demonstraria
que procurava se informar adequadamente para tomar decisões de forma embasada e consciente);
(iv) dever de vigiar (não haveria qualquer indício de que tenha se eximido do seu dever de vigiar,
uma vez que os estudos sobre os Campos da OGX ainda eram inconclusivos).
89.
Igualmente, o acusado alegou que teria cumprido fidedignamente com os deveres de
atuar visando aos fins e no interesse da Companhia e de servi-la com lealdade, pois (a) teria
buscado soluções para dar continuidade à exploração dos Campos da OGX, o que
consequentemente impulsionaria os negócios da OSX; (b) teria compartilhado com a diretoria da
OSX, ainda que de maneira informal, as incertezas relativas aos Campos; (c) não teria se omitido
no exercício de suas atribuições e na proteção dos direitos de ambas as Companhias, promovendo
todos os estudos possíveis antes de divulgar que os Campos eram inviáveis. Além disso,
argumentam que a CVM deveria analisar a conduta do acusado sopesando todos os deveres a que
estava adstrito no exercício de suas funções, sem que um dever prevaleça sobre o outro (fazendo
referência ao dever de informar).
90.
Além disso, a defesa alegou que, desde que eleito como conselheiro de administração
da OSX, Luiz Carneiro teria atuado de boa-fé, visando a consecução do objeto social e ao
atendimento dos interesses da Companhia.
91.
Por fim, o acusado não poderia ser responsabilizado pela irregularidade em questão
uma vez que (i) o administrador possui poder discricionário na condução dos negócios da
sociedade, (ii) o “princípio” da Business Judgment Rule conferiria proteção ao administrador que
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 22 de 31

agisse de boa-fé e no interesse da sociedade, e (iii) esta CVM já teria reconhecido que a verificação
da prática de má-fé seria indispensável para a aplicação de penalidades21.
92.
No mais, a defesa solicitou a absolvição de Luiz Carneiro e pediu para que se levasse
em consideração, em caso de punição, que o acusado não é reincidente.
V.2.
DEFESA DE EIKE BATISTA (fls. 554-613)
93.
Em sede preliminar, a defesa afirmou que a acusação seria inepta tendo em vista a não
inclusão no polo passivo dos demais membros do conselho de administração da OSX22, o que
configuraria violação aos princípios da legalidade e da indivisibilidade acusatória. Sustentou
também que não existiria “norma legal que torna cada conselheiro, integrante de um órgão que
decide por maioria (...), responsável por atos que, colegiado o conselho, não podem gerar sua
responsabilidade individual” (fls. 563).
94.
Assim, considerando que o acusado não poderia responder isoladamente por uma
atribuição do órgão colegiado, no caso o conselho de administração da OSX, requereu que fosse
reconhecida a ilegitimidade passiva de Eike Batista.
95.
Ressaltou que, diferentemente do alegado pela Acusação, a análise que concluiu pela
inviabilidade econômica dos Campos teria transcorrido de 24.07.2012 a 21.06.2013, sendo o
Grupo de Trabalho o ponto de partida para tanto. Portanto, antes de junho de 2013 não existiria a
informação de que os Campos eram inviáveis economicamente, sendo que apenas em 01.07.2013
a informação foi repassada ao mercado através de publicação do fato relevante e das
demonstrações contábeis do 2° ITR/2013.
96.
Contrapôs que a SEP teria partido da premissa equivocada de que, em 15.04.2013, ao
participar de uma reunião com a diretora executiva da OSX, Eike Batista já possuiria a informação
de que “a plataforma OSX-2 não poderia ser utilizada nos campos de Tubarão Tigre, Gato e
Areia, em decorrência da inviolabilidade econômica dos mesmos”, apesar de não apontar qualquer
prova apta a corroborar tal imputação. Sem nenhuma justificativa, a Acusação teria escolhido a
referida reunião para justificar a imputação, pois careceria de um marco para atender aos requisitos
necessários de autoria e materialidade cominados pela legislação.
97.
Além disso, ressalta que a SEP não teria encontrado nenhum indicativo de que os
estudos do GT tivessem chegado ao conhecimento dos membros do conselho de administração
antes de junho de 2013, como é reconhecido no próprio termo de acusação.

21 A defesa citou trecho do Inquérito Administrativo CVM no 33/98, julgado em 20.07.00.
22 Na verdade, no presente processo estão sendo acusados dois membros do conselho de administração da OSX, Eike
Batista e Luiz Carneiro.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 23 de 31

98.
Argumentou que do mesmo modo, não caberia imputador ao controlador qualquer
responsabilidade, tendo afirmando que nem o acusado nem ninguém teria lucrado ou ganhado algo
com o suposto retardamento da divulgação da inviabilidade dos Campos, que teria sido revelada
ao mercado imediatamente, sem que nenhuma vantagem tivesse sido obtida pelo acusado.
99.
Adicionalmente, a defesa ressaltou que o acusado não tinha capacitação técnica para
acompanhar de perto os estudos e, além disso, Eike Batista não era diretor da OSX na época dos
fatos, e sim presidente do conselho de administração e, por estas razões, teria buscado em
documentos da OSX e outras fontes apoio técnico para a formulação da defesa.
100.
Alegou que não foi o GT que concluiu pela intensa compartimentalização e
descontinuidade dos poços, tendo, na verdade, o grupo adotado uma “premissa intestada quanto
ao volume in situ, visando uma análise de robustez do projeto, e daí trabalhou com os cenários
possíveis para aquele dado inicial, chegando aos VPLs negativos”, afirmando que a Acusação
agiria como se as estimativas não fossem passíveis de revisão, “desconsiderando o grau de risco
da atividade, imaginando que as informações acerca dos campos sejam imutáveis e claras, além
de evidentes a qualquer tempo” (fls. 566-567).
101.
O acusado alertou que desde a primeira divulgação do formulário de referência da
OGX teria constado a ressalva de que a prospecção de petróleo poderia ser distinta das projeções
anunciadas, em razão da incerteza e imprevisibilidade das circunstâncias que envolvem a sua
exploração, tendo sempre alertado quanto aos riscos inerentes a sua atividade.
102.
Nos meses de fevereiro e março de 2013, teria sido concluído o reprocessamento dos
mapas sísmicos, a perfuração, complementação e produção do poço TBAZ-1 e a análise técnico-
econômica, por parte da RATE, das instalações projetadas pela OGX, para a produção daquelas
áreas e, principalmente, para o tratamento do alto teor de H2S existente. A partir do recebimento
dos novos dados, o corpo técnico da OGX, nos meses subsequentes, ao reanalisar os estudos,
acabou por concluir a inexequibilidade da exploração comercial com as tecnologias atualmente
disponíveis. Diante desse quadro, que nesse momento seria um consenso entre os técnicos da
OGX, a diretoria executiva teria levado o assunto ao conselho de administração, também
comunicando o fato ao mercado.
103.
Por esse motivo, defendem que ainda que o acusado tivesse ciência dos estudos que
estavam sendo conduzidos, existiria legítimo interesse da Companhia a ser preservado,
considerando que qualquer divulgação de informações prévias poderia instalar um “cenário de
caos”.
104.
Afirmou que após a divulgação do fato relevante de 01.07.2013, a OGX teria adotado
imediatamente as providências cabíveis para a atualização das projeções, em observância aos
prazos da Instrução CVM no 480/09, tendo registrado já no 2o trimestre de 2013 a baixa daqueles
ativos. Em que pese a SEP afirmar que a informação poderia ter sido divulgada por meio de nota
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 24 de 31

explicativa, citando dispositivos do CPC 00-R1, item 4.3, e CPC 26-R1, itens 125, 129 e 131, no
entender da defesa o conteúdo de tais itens seriam eivados de subjetividade, “sendo razoável
concluir que não há, explicitamente, a determinação dos elementos específicos que deveriam ser
evidenciados” (fls. 585).
105.
Ainda que se levasse em conta o disposto no Pronunciamento do IASB, IFRS 6 –
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources23, que determina que a redução ao valor
recuperável seja avaliada de acordo com as mudanças observadas nas circunstâncias, não haveria
qualquer circunstância que levasse a OSX a proceder de forma diferente. Soma-se a tudo isso o
fato de que nenhuma inconsistência teria sido apontada nos pareceres dos auditores independentes
referentes às demonstrações ora analisadas.
106.
Quanto ao fundeio do OSX-2 na Ásia, definido na reunião de 15.04.2013, ressaltou
que a decisão teria se dado por motivos exclusivamente econômicos, pois ainda não haveria
qualquer definição quanto ao local preciso de sua permanência. Em razão dos custos elevados para
fundear um FPSO no Brasil, seria ilógico trazê-lo para o território nacional, e isso não significaria
que a diretoria teria abdicado do interesse em utilizar a OSX-2 nos Campos, tanto que teria
continuado a realizar todos os procedimentos necessários para que a plataforma pudesse ser
devidamente empregada pela OGX, arcando com inúmeros gastos (por exemplo, dando entrada
no requerimento de habilitação ao REPETRO e no processo de importação das amarras e estacas).
107.
Afirmou, ainda, que a alegação da SEP de que o número de funcionários da OSX se
manteve constante durante todo o período seria incorreta, pois a Companhia teria realizado
contratações para a tripulação do FPSO OSX-2, inclusive após a reunião realizada em 15.04.2013.
108.
No tocante ao conhecimento acerca da inviabilidade dos Campos, argumentou que se
nem mesmo o conselho de administração da OGX tinha ciência sobre a inviabilidade, muito menos
o conselho da OSX poderia sabê-lo, pois a OSX seria “apenas uma cliente da OGX, não se
imiscuindo em seus assuntos internos” (fls. 596).
109.
Além disso, admitindo-se que existisse algum “fato” a ser conhecido antes do relatório
de 21.06.2013, Eike Batista integraria somente o conselho de administração da OGX, e não a
diretoria executiva. Ao mesmo tempo, também seria membro do referido órgão na OSX e exercia,
simultaneamente, a presidência do Grupo EBX, além de ocupar posições no conselho de demais
empresas integrantes do grupo. Isso demonstraria a completa impossibilidade do acusado de estar
ciente de todas as atividades da empresa e, principalmente, aquelas de ordem técnica.
110.
Sustentou que não poderia se exigir do acusado a produção de prova negativa, no
sentido de não dispor de elementos, antes de 01.07.2013, para concluir pela inviabilidade
econômica dos Campos. De modo a demonstrar o desconhecimento de Eike Batista com relação a

23 Norma ainda não traduzida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 25 de 31

questão, a defesa afirmou que o acusado não teria o conhecimento técnico necessário para
acompanhar de perto os estudos realizados e, além disso, Eike Batista outorgou uma Put à OGX
no valor de R$ 1 bilhão em 2012 e comprou ações da companhia em março de 2013, atitudes que
não teria tomado caso possuísse a dita informação relevante.
111.
Outro ponto ressaltado pela defesa diz respeito à impossibilidade de condenar Eike
duplamente por um mesmo fato, decorrente do princípio do bis in idem que estabelece “a
impossibilidade de, em decorrência do cometimento de um fato unitário, a pessoa, natural ou
jurídica, ser apenada ou processada duplamente pelo Estado”. Assim, afirmou que “as múltiplas
acusações desferidas pela SEP em vários processos administrativos sancionadores a partir dos
mesmos fatos (controvérsia sobre a viabilidade econômica dos campos de petróleo) configura
claro abuso de ação punitiva estatal”.
112.
Quanto aos deveres de diligência dos administradores, não seria possível identificar
qualquer violação, por parte do acusado, ao art. 153 da Lei no 6.404/76, pois teriam sido
preenchidos todos os requisitos necessários para se aferir o comportamento diligente do
administrador24.
113.
A defesa sustentou, ainda, que o acusado teria sido o que mais investiu e o que mais
perdeu com a derrocada das Companhias do grupo, e sempre teria agido no melhor no interesse de
ambas, não sendo possível “divisar culpa na conduta do acusado” (fls. 607).
114.
Diante do exposto, a defesa solicitou (i) a distribuição por conexão do presente
processo ao relator do PAS CVM no RJ2014/578 ou a sua suspensão até o julgamento do referido
processo; (ii) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) a não punição do acusado
duas vezes pelo mesmo fato, notadamente o deduzido neste processo e no PAS CVM no
RJ2015/12838; (iv) a absolvição do acusado pelos motivos apresentados, ou, em caso de
condenação, a aplicação de pena não superior à advertência; (v) a produção de prova pericial
contábil, de engenharia de petróleo e testemunhal.
VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
115.
Em 24.06.2015, Luiz Carneiro apresentou proposta de termo de compromisso na qual
se comprometia a efetuar pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fls. 971-972).
Em reunião realizada em 23.02.2016, o Colegiado acompanhou o entendimento exarado no
parecer do Comitê e deliberou pela rejeição da proposta apresentada25.

24 Os deveres indicados pela defesa seriam (i) se qualificar para o cargo; (ii) bem administrar; (iii) se informar; (iv)
investigar; e (v) vigiar.
25 O Comitê de Termo de Compromisso entendeu que um posicionamento do colegiado em sede de julgamento
resultaria em um efeito paradigmático de maior relevância e visibilidade junto ao mercado (fls. 985-986).
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 26 de 31

VII.
DA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
73.
Em 26.07.2016, o presente processo foi sorteado para minha relatoria (fls. 1.000).
VIII.
ATOS POSTERIORES À REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
116.
Em razão do pedido de produção de provas feito por Eike Batista, em 18.09.2018,
determinei26 a juntada de provas produzidas no PAS CVM no RJ2014/0578, processo distribuído
em conexão com o presente processo27, quais sejam, (i) documento intitulado “Laudo Técnico
Pericial de Engenharia de Petróleo e Geociências” elaborado pela Hill International (“Laudo de
Engenharia”)28; e (ii) prova testemunhal na qual foram ouvidas pessoas indicadas conforme rol
apresentado e quesitos formulados pelo acusado29.
117.
Além disso, foi concedido prazo para que Eike Batista apontasse justificadamente as
provas que pretendia produzir, na hipótese de tal prova ainda não ter sido juntada aos autos,
devendo indicar, ainda, o rol das testemunhas que pretende convocar com seus respectivos
endereços.
118.
Em manifestação de 01.10.2018, Eike Batista requereu a juntada do documento
intitulado “Parecer Econômico sobre venda das ações da OGX e OSX realizadas por Eike Fuhrken
Batista entre maio e setembro de 2013” (fls. 1.150-1.151), elaborado pela Tendências Consultoria
Integrada (“Tendências”) em agosto de 2014 ("Laudo Econômico”), alegando que tal documento
“analisa com detalhes a conduta econômica do acusado e demonstra sua absoluta boa-fé com
respeito às empresas do grupo X, notadamente OGX e OSX, o que coincide e corrobora o teor da
defesa apresentada”, pedido deferido em 05.10.2018 (fls. 1.203).
VIII.1
PROVAS PRODUZIDAS
VIII.1.1
Laudo de Engenharia (fls. 1.048-1.140)
119.
De maneira geral, o laudo concluiu que a Política de Divulgação e Uso de Informações
para o Mercado da OGX seria correta e adequada sob a perspectiva da boa governança e refletiria
as melhores práticas da indústria à época de sua elaboração.
120.
A OGX teria se esforçado em promover, com base nos fatos de interesse da época, o
full disclosure dos acontecimentos, tratando os fatos comunicados como relevantes. A companhia
também consideraria que a maioria deles trataria de informações que chegariam ao mercado de
qualquer forma, uma vez que a ANP as disponibilizaria em seu site.

26 Despacho proferido às fls. 1.043-1.044.
27 Reunião do Colegiado realizada em 07.07.2015.
28 Fls. 2.497-2.591 do PAS CVM no RJ2014/0578.
29 Fls. 2.761 do PAS CVM no RJ2014/0578.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 27 de 31

121.
Conforme o laudo, seria possível, notadamente com as tecnologias mais recentes,
efetuar estimativas de volumes de uma descoberta ainda durante a perfuração de um poço
exploratório. Para isso, a OGX teria feito uso de tecnologias como o monitoramento em
subsuperfície com LWD/MWD (Logging While Drilling/Measuring While Drilling).
VIII.1.2
Oitivas de Testemunhas (fls. 1.141)
122.
Em 01.02.2017, foi realizada a oitiva das testemunhas30 arroladas pela defesa de Eike
Batista no âmbito do PAS CVM no RJ2014/578. Compareceram à CVM Antônio Nicolau, Raul
Silva, Ernesto Guedes e Juliano Macedo. Este último substituiu, a pedido da defesa, Marcello
Guimarães.
123.
De maneira geral, os depoentes reafirmaram as informações trazidas pelas perícias e
laudos protocolados por Eike Batista.
124.
Neste sentido, Raul Silva, diretor da ICTS e responsável por liderar os trabalhos que
resultaram no relatório apresentado pela defesa, ratificou o conteúdo do documento acerca (i) da
situação de dívida de Eike Batista com os credores; (ii) dos investimentos de Eike Batista nas
Companhias; (iii) do desenquadramento das garantias das obrigações referentes às dívidas; (iv)
dos instrumentos disponíveis para execução das ações pelos credores; e (v) da totalidade dos
recursos que foram direcionados ao pagamento de dívidas.
125.
Referida testemunha afirmou que teria verificado a venda das ações por meio das notas
de corretagem acostadas aos anexos e que toda a documentação apresentada teria sido suficiente
para comprovar a relação entre o acusado e os credores. Ao final, também confirmou a informação
de que Eike Batista teria aportado recursos na OSX mesmo após as alienações (entre setembro e
dezembro de 2013).
126.
Ernesto Guedes, responsável pelo parecer econômico da Tendências Consultoria
Integrada, analisou as alienações de ações das Companhias realizadas pelo acusado e corroborou
com o conteúdo do parecer econômico. Quanto à participação acionária de Eike Batista na OGX
e OSX, a testemunha confirmou que, entre setembro de 2012 e setembro de 2013, a participação
do acusado pouco teria mudado mesmo após as alienações.
127.
Além disso, sobre o endividamento do Grupo EBX, Ernesto Guedes respaldou o
parecer no que diz respeito ao volume de dívida do grupo:
“ (...) há uma constatação de que o grupo EBX e seu endividamento eram
representativos no panorama do mercado bancário brasileiro (...) a conclusão
disso é que um colapso súbito [das Companhias] com aceleração de suas dívidas
traria algum tipo de consequência para economia e mercado financeiro”.

30 Reunidas em um CD acostado às fls. 1.141.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 28 de 31

128.
Ernesto Guedes declarou que o acordo entre a holding EBX e a MDC tratava-se de
uma dívida no sentindo econômico devido à existência de um pool de ações da OGX como garantia
de cumprimento e que a perda de valor das ações teria suscitado o vencimento antecipado dessa
dívida.
129.
Quanto ao lapso temporal das conclusões do GT e o primeiro momento de alienação,
Ernesto Guedes confirmou o entendimento de que já haveria passado muito tempo. Além disso,
também confirmou que a venda apenas parcial das ações não indicaria comportamento oportunista
de quem quer tirar proveito de informação privilegiada.
“(...) existem razões para a venda das ações que não simplesmente antecipar um
fato relevante que seria divulgado alguns dias ou semanas depois, mas
simplesmente prover recursos para resolver uma situação financeira
delicadíssima (...) se o conhecimento do que ia ser divulgado no fato relevante
vinha de alguns meses, essa venda poderia ter sido antecipada, inclusive sendo
realizado um valor maior”.
130.
Quanto à imputação de manipulação de preços, afirmou que o resultado concreto das
divulgações no Twitter não teria ocasionado um aumento no preço das ações, tendo ocorrido
exatamente o oposto. Não seria possível comprovar que tais divulgações influenciaram o mercado
do jeito que a Acusação faz parecer.
131.
Antônio Nicolau, responsável pelo estudo técnico da APSIS sobre a evolução da
participação de Eike Batista nas Companhias, confirmou o conteúdo do laudo no que diz respeito
à queda do valor das ações de emissão da OGX e OSX desde 2011.
132.
Além disso, reforçou que a primeira alienação do acusado teria ocorrido com os
valores em baixa e que o valor perdido por ele referente à desvalorização da cotação em bolsa das
ações da OGX entre 24.09.2012 e 10.06.2013 foi de 10,748 bilhões de reais. Também declarou
que ambas as vendas teriam servido para pagar os credores da holding EBX.
133.
Por fim, certificou que Eike Batista teria realizado aportes nas Companhias entre os
períodos de alienação.
134.
Juliano Macedo, geólogo corresponsável pela elaboração do Laudo de Engenharia de
petróleo, também confirmou, de maneira geral, o conteúdo do documento.
135.
A evolução da campanha exploratória (fase mais arriscada) da OGX teria seguido,
segundo o depoente, o esperado, em termos técnicos, de uma empresa de exploração de óleo e gás.
136.
Quanto ao resultado do GT, Juliano Macedo confirmou o entendimento de que em
25.09.2012 seria impossível confirmar a inviabilidade comercial dos Campos, uma vez que apenas
em fevereiro 2013 saiu o reprocessamento da sísmica, que ajudou no melhor entendimento dos
testes passados. Desse modo, só a partir desta última data os dados teriam sido trabalhados com
mais detalhes pelos técnicos da OGX.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 29 de 31

137.
Todo esse processo de análise de fatores seria demorado. Segundo a testemunha, os
primeiros testes não demonstrariam a presença de H2S, ácido extremamente corrosivo que tornaria
toda a exploração mais cara.
138.
Juliano Macedo também declarou que os prazos impostos pela ANP seriam severos,
de modo que teria sido esse o motivo que teria obrigado a OGX, cujos técnicos ainda rodavam
testes, a declarar a comercialidade dos Campos. Nessa questão, toda a cronologia estaria correta.
Seria normal que uma empresa de petróleo fizesse uma constante reavaliação de suas reservas,
pois a indústria de óleo e gás é de muito risco.
139.
Por fim, declarou, em forma de “comentário pessoal”, que:
“A indústria do petróleo é diferente de qualquer outra (...) o mercado brasileiro
de ações não está acostumado com esse mercado [de petróleo] (...) O investidor
não conhece o assunto (...) e você tem que saber ler as informações porque leigo
em petróleo não pode ler da mesma forma. Quem é do ramo não se assustou [com
o anúncio de que não seria economicamente viável o desenvolvimento dos
Campos] (...) a maneira de você fazer a leitura [dos fatos relevantes] exige um
certo conhecimento (...)”
VIII.1.3
Laudo Econômico (fls. 1.152-1.200)
140.
Tal documento concluiu que a situação econômico-financeira das principais empresas
do Grupo EBX seria muito grave à época dos fatos, com insuficiente capacidade de geração de
caixa para manutenção de suas atividades e elevado endividamento.
141.
A situação estaria se agravando ainda mais, pois a geração negativa de caixa nas
principais empresas acarretaria elevação adicional do endividamento e o acúmulo de prejuízos
resultaria em redução do patrimônio líquido, evidente ao se considerar de forma combinada (soma
simples) as empresas de capital aberto do grupo.
142.
As dívidas descritas não refletiriam completamente, em termos econômicos, o
endividamento do grupo EBX, pois abrangeriam as empresas fechadas. Ademais, existiria um
contrato do controlador do grupo e do fundo Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLX com o
MDC para captação de US$ 2 bilhões na forma de participação de 5,63% em ativos detidos por
Eike Batista direta ou indiretamente. Esse contrato poderia ser considerado um contrato de
participação, mas, do ponto de vista econômico, constituiria uma dívida.
143.
A ocorrência de default de dívidas garantidas da OSX resultaria em aumento do
endividamento assumido pela OGX. Dado que, naquele momento, o endividamento da Companhia
já seria de US$ 3,97 bilhões, a incorporação de mais empréstimos e financiamentos ao seu passivo
resultaria em um endividamento superior a U$ 4 bilhões. Tal situação poderia acarretar
antecipação de vencimento dos títulos emitidos pela OGX e, assim, comprometer sua liquidez.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 30 de 31

144.
Diante do elevado endividamento ao qual o grupo estaria exposto e dos prejuízos
operacionais que já se apresentavam desde o início do ano, a venda das ações OGX e OSX
ocorridas no período entre maio e junho e agosto a setembro de 2013 teria sido motivada pelo
intuito de renegociar e adimplir os contratos mencionados, que já abrangeriam as ações alienadas
por Eike Batista como garantia de pagamento aos credores.
145.
A atuação do Acusado teria evitado que as posições acionárias em garantia fossem
vendidas em sua totalidade, tendo ele preservado sua condição de acionista controlador tanto na
OGX quanto na OSX até a presente data.
146.
Ademais, o endividamento do Grupo EBX constituiria parte significativa do passivo
das instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN)31, sendo que o default do grupo acarretaria
em graves consequências, com redução de liquidez e capacidade de empréstimos do sistema
bancário brasileiro como um todo.
147.
Alguns compromissos vincendos em maio e setembro de 2013, se não fossem
cumpridos ou renegociados, implicariam em default, com repercussão para todo o grupo, pois suas
empresas seriam submetidas aos efeitos da declaração pelos credores do vencimento antecipado
cruzado (cross default e acceleration default) da quase totalidade das operações de créditos
bancários e títulos mobiliários.
148.
Em uma situação como essa, restaria aos credores e às empresas liquidar os ativos ou
preservar as operações, permitindo a geração de recursos, nas atividades que se mostrassem
economicamente viáveis e amenizassem as perdas. Essa última solução geralmente implicaria a
repactuação dos empréstimos concedidos e a concessão de novos empréstimos ou aporte de
recursos que permitissem a continuidade das atividades viáveis.
149.
Haveria, portanto, um grande lapso temporal entre as conclusões parciais do GT que
colocaram em dúvida o potencial dos poços de petróleo da Companhia e o momento em que Eike
Batista vendeu ações. No mesmo período, a queda no preço das ações teria sido brutal, sendo
resultado das próprias divulgações trimestrais e eventuais obrigatórias que eram feitas ao mercado.
150.
O momento e as circunstâncias em que Eike Batista vendeu ações e a destinação dada
aos recursos financeiros obtidos permitiriam concluir que a conduta teve o objetivo econômico de
cumprir obrigações e reestruturar dívidas existentes.

31 Do total registrado em maio de 2013, as dívidas e os avais contraídos pelo grupo com o Itaú totalizariam R$ 5,1
bilhões, representando 6,2% do Patrimônio Líquido (PL) da instituição, enquanto o total contraído com o Bradesco
corresponderia a 5,5% do seu PL, dado o endividamento de R$ 3,6 bilhões do grupo com essa instituição. Em relação
ao BTG, as dívidas seriam R$ 2,5 bilhões, que representariam 23,6% do patrimônio líquido do banco.
Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1421 – Relatório – Página 31 de 31

VIII.2
MANIFESTAÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS
151.
Em 30.11.2018, Luiz Carneiro apresentou manifestação sobre o Laudo de Engenharia,
tendo ressaltado diversos pontos do documento e, ao final, concluiu da seguinte forma (fls. 1.223-
1.232):
Tendo em vista a perícia realizada, restou claro que a acusação formulada em face
do Defendente não merece prosperar, uma vez foi (sic) comprovado
tecnicamente que somente ao final de junho de 2013 foram obtidos resultados
conclusivos a respeito da inviabilidade dos Campos em questão. Desta forma,
somente a partir de então havia justificativa para o registro de perda do valor
recuperável dos ativos na OGX, com reflexos na OSX. Ademais, (...) existia
legítimo interesse da Companhia a ser preservado enquanto os estudos estavam
sendo desenvolvidos, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis da OSX referentes ao 3o
ITR/2012, ao exercício encerrado em 31.12.2012 e ao 1o ITR/2013”.
Se a Diretoria da OSX decidisse equivocadamente pela baixa de ativos ou pela
inclusão de notas explicativas no 3o ITR/2012, nas DF/2012 e no 1o ITR/2013,
teria colocado em risco interesse legítimo também da OGX, uma vez que
desqualificaria o projeto de exploração em curso de forma precipitada e
irresponsável, antes mesmo de serem obtidos os resultados definitivos dos
estudos que ocorriam em paralelo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

Relatório - DHM (0802119) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 1 de 34
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/1421
Reg. Col. no 9757/2015

Acusados:
Eike Fuhrken Batista

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Assunto:
Não adoção de providências por ex-administradores da OSX Brasil
S.A. para que as demonstrações financeiras evidenciassem
informações relevantes para compreensão de sua situação
financeira e patrimonial. Infração aos arts. 142, inciso III e V, e
153 da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken Batista (“Eike
Batista”) e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), na qualidade de membros do
conselho de administração da OSX Brasil S.A. – Em recuperação judicial (“OSX” ou
“Companhia”) à época dos fatos, por infração aos arts. 142, incisos III e V1, e 153 da Lei no
6.404/762.
2.
Em reunião do Colegiado realizada em 07.07.2015, foi reconhecida a conexão entre
o PAS CVM no RJ2014/05783, o presente processo e o PAS CVM no RJ2014/128384, tendo os
três sido redistribuídos para minha relatoria em 26.07.2016.

1 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
2 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
3 Processo em que se apura eventual uso de informação privilegia por Eike Batista, bem como suposta manipulação
de preços das ações de emissão da OGX e da OSX Brasil S.A. (“OSX”).
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 2 de 34
3.
Ao analisar os três processos vê-se claramente que as condutas avaliadas estão
ligadas pelas mesmas circunstâncias fáticas, a demonstrar a necessidade de se proceder à análise
conjunta dos fatos contidos nesses processos, notadamente o progresso das informações relativas
à dificuldade da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.5 (“OGX”) em monetizar determinados
campos de exploração de óleo e gás. O exame desses fatos em conjunto facilitará a compreensão
da controvérsia encerrada em cada um dos processos, bem como revelará o desenrolar dos
acontecimentos que resultaram no fato relevante sobre a inviabilidade da exploração comercial
dos campos em julho de 2013, importante referência para a instauração de diversos processos de
apuração nesta Autarquia.
4.
Nesse contexto, antes de adentrar o mérito, entendo conveniente trazer um breve
histórico do contexto fático que será objeto de análise nesse processo e nos outros dois
distribuídos em conexão, que se concentra na evolução dos estudos conduzidos pela OGX
relacionados aos Campos (definidos na seção a seguir) com a posterior conclusão acerca de sua
inviabilidade econômica anunciada em 01.07.2013.
II.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
5.
Conforme detalhado no relatório, a OGX e a OSX são companhias brasileiras,
fundadas por Eike Batista, que atuam junto à indústria de petróleo e gás natural. A primeira
opera no âmbito da exploração, produção e comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, enquanto a segunda atua no setor de equipamentos e
serviços para a indústria offshore de óleo e gás natural, com atuação integrada nos segmentos de
construção naval, afretamento de unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de
operação e manutenção (O&M).
6.
A OGX iniciou suas atividades em 2007, tendo adquirido, nesse mesmo ano, diversas
áreas exploratórias de petróleo e gás natural, em especial o bloco BM-C-41, na Bacia de
Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as acumulações (reservas de petróleo) inicialmente
chamadas de Pipeline, Fuji e Illimani, que posteriormente resultaram nos campos de Tubarão
Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”).
7.
Em 2008, a OGX abriu seu capital por meio de uma oferta pública inicial de ações
(“IPO”), captando cerca de R$6,7 bilhões, tendo a OSX seguido mesmo caminho e captado, com
a operação realizada em 2010, recursos na ordem de R$ 2,8 bilhões. No prospecto que detalhava
o IPO da OSX, já constavam diversas informações que denotavam a estreita relação comercial da

4 O objeto do referido processo é a apuração da responsabilidade de ex-administradores da OGX por não terem
tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes
para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.
5 Para fins deste documento, utilizar-se-á o nome notoriamente conhecido à época dos fatos, conforme acima
identificado, sendo válido esclarecer que em assembleia de acionistas realizada em 06.12.2013 a denominação social
da sociedade foi alterada para Óleo e Gás Participações S.A., tendo sido incorporada à Dommo Energia S.A.,
conforme fato relevante divulgado em 26.11.2018.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 3 de 34
OSX com a OGX, como, por exemplo, o fato de a Companhia ter sido constituída para suprir a
demanda da indústria, especialmente da OGX, sendo que esta última estimava uma demanda de
48 unidades de produção no horizonte de 10 anos.
8.
Por sua vez, a OGX, principal cliente da Companhia, divulgou diversos fatos
relevantes e comunicados ao mercado no período compreendido entre 2009 e 2011 sobre o
desenvolvimento das operações no bloco BM-C-41, sendo alguns deles para comunicar a
descoberta de hidrocarbonetos em seus reservatórios, matéria tratada de forma mais detalhada
nos PAS CVM nos RJ2014/0578 e RJ2014/12838.
9.
A partir de 2012, a companhia conduz estudos relacionados aos Campos,
especialmente considerando que havia uma divergência interna quantos aos volumes
recuperáveis, tendo contratado, em 24.07.2012, a Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda.
(“Schlumberger”) que, juntamente com profissionais da OGX, formou um grupo de trabalho
(“Grupo de Trabalho” ou “GT”) com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento da
produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani, além de Osorno.
10.
Os estudos geológicos foram realizados entre 24.07 e 21.09.2012, tendo a contratada
apresentado um documento, na forma de minuta, à OGX em 21.09.2012. No dia 24.09.2012, o
GT realizou uma apresentação à diretoria executiva da OGX com as conclusões do estudo, da
qual se destacam (i) volume in situ de 676 milhões de barris de óleo equivalente e de volume
recuperável entre 49,5 milhões de boe (cenário base) e 77,7 milhões de boe (cenário otimista)
para as acumulações; e (ii) para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), o valor
presente líquido (“VPL”) 6 para a exploração dos Campos era negativo.
11.
Outro problema enfrentado pela OGX à época estaria relacionado ao
desenvolvimento de uma unidade (WCPP) que tratasse do gás contaminante H2S (sulfeto de
hidrogênio) presente nos reservatórios, motivo pelo qual foi contratada a empresa Rameshini
Associates Tecnology & Enginerring, LLC (“RATE”) que, em fevereiro de 2013, concluiu que o
projeto demandaria equipamentos de grandes dimensões e, consequentemente, altos custos,
motivo pelo qual foi sugerido que fossem buscadas outras tecnologias a fim de viabilizar o
projeto.
12.
Após receber, em fevereiro e março de 2013, o resultado do estudo da RATE e o
reprocessamento da sísmica dos reservatórios feito pela empresa CGG Brasil, no dia 28.06.2013,
a gerência executiva de reservatórios e reservas, em conjunto com a gerência executiva de
exploração da OGX, apresentou ao conselho de administração um estudo final, intitulado
“Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de Campos”, concluindo pela inviabilidade dos
Campos (fls. 390-404).

6 Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 4 de 34
13.
Diante da relevância do documento, com base no qual a administração da OGX
tomou a decisão de declarar a inviabilidade dos Campos e publicar o fato relevante de
01.07.2013, destaco os seguintes pontos dele: (i) o documento cita que “as primeiras análises da
área de reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação muito
diferentes da interpretação inicial”; (ii) o estudo da Schlumberger é citado diversas vezes ao
longo do texto, indicando que as análises da contratada teriam confirmado o modelo da área de
reservatórios da OGX indicando “uma redução significativa do fator de recuperação,
inicialmente estimado em torno de 20%, para algo inferior a 10%”, além de ter estimado um
volume recuperável de cerca de 80 milhões de barris no caso mais otimista (fator de recuperação
de 12%) e de 50 milhões no caso mais provável, o que representa uma recuperação de 7,3%, (iii)
o documento destacou, também, que o projeto resultou em um VPL negativo em de um bilhão de
dólares.
14.
No dia 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante comunicando ao mercado que “a
Companhia concluiu que não existe, no momento, tecnologia capaz de tornar economicamente
viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia”, tendo
advertido que as projeções anteriormente divulgadas não deveriam ser consideradas válidas,
inclusive as que diziam respeito a metas de produção, fato que culminou em seu pedido de
recuperação judicial, realizado em outubro de 2013.
15.
No dia 03.07.2013, foi divulgado novo fato relevante pela OGX, em aditamento ao
divulgado dois dias antes, para, em cumprimento à determinação constante de ofício da GEA-
4/SEP, apresentar maiores esclarecimentos com relação aos compromissos assumidos pela OGX
junto à OSX após a suspensão do desenvolvimento dos Campos.
16.
Diante do exposto, a SEP concluiu que a administração da OGX já possuía
elementos para concluir, senão pela certeza da inviabilidade, ao menos pela existência de risco
significativo de inviabilidade econômica dos Campos apto a justificar a divulgação em notas
explicativas nas informações financeiras da OGX (3o ITR/12, DF/12 e 1o ITR/13) e, como
consequência, propôs a responsabilização, no âmbito do PAS CVM no 2014/12838, dos diretores
estatutários à época dos fatos, dentre eles Luiz Eduardo Carneiro, acusado neste processo, além
do presidente do conselho de administração, Eike Batista, igualmente parte deste processo.
17.
A Acusação objeto deste processo, por sua vez, parte do pressuposto de que Luiz
Carneiro e Eike Batista sabiam dos riscos econômicos envolvendo a exploração dos Campos e da
relevante alteração no cenário inicialmente previsto a partir das conclusões do Grupo de
Trabalho, em setembro de 2012, observadas as peculiaridades de cada qual quanto à forma e data
de conhecimento da informação.
18.
Partindo dessa premissa, a SEP aduz que Luiz Carneiro, diretor presidente da OGX e
membro do conselho de administração da OSX à época dos fatos, tinha conhecimento desses
riscos e deveria ter diligenciado para que a diretoria da OSX fosse informada a respeito e fizesse
elaborar as referidas informações financeiras contendo, em notas explicativas, informações
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 5 de 34
quanto ao risco de inviabilidade econômica dos Campos da empresa cliente, OGX, e seus
respectivos impactos potenciais sobre o valor da plataforma OSX-2 da Companhia.
19.
Da mesma forma, Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de
administração tanto da Companhia como da OGX, ciente da inviabilidade dos Campos pelo
menos a partir de 15.04.2013, data em que foi realizada reunião para discutir atualização no
plano de negócios da OSX, teria falhado ao ter deixado de tomar as providências para que tal
situação fosse refletida nas informações financeiras da OSX.
20.
Essa relação direta entre as irregularidades tem como fundamento o fato de que as
Companhias tinham, como já citado, estreita relação comercial, sendo que a divulgação das
fontes de incertezas em notas explicativas (ou o registro de impairment) referente aos ativos da
OGX, representados pelos campos de Tubarão Azul, Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão
Areia, aos quais estavam destinadas algumas das plataformas em construção da OSX, em
particular, a plataforma FPSO OSX-2 (destinada especificamente aos Campos), necessariamente
implicou em registro equivalente, pelo menos, na referida plataforma.
21.
Fica claro, portanto, que a análise do objeto do PAS CVM no 2014/12838, em
especial a materialidade da irregularidade em que se verifica se os administradores tinham (ou
deveriam ter) ciência dos riscos relativos à exploração econômica dos Campos da OGX e,
consequentemente, se deles se esperava uma conduta diversa da adotada, é prejudicial à análise
deste processo, de modo que a decisão lá tomada tem influência direta na decisão relativa a este
processo.
22.
Nesse sentido, reproduzirei, com os ajustes necessários, a análise relativa à
preliminar de bis in idem, suscitada por Eike Batista em ambos os processos, assim como o item
que trata da materialidade do delito, incluindo também a análise do argumento trazido pelos
acusados da existência de “interesse legítimo da companhia” a ser preservado, itens que foram
objeto de análise no voto proferido no PAS CVM no RJ2014/12838 em sessão realizada na data
de hoje (sessão conjunta).
23.
Na sequência, passo a analisar a autoria, analisando, inicialmente, a conduta dos
acusados na qualidade de integrantes da administração da OGX para, finalmente, apurar a
responsabilidade de Eike Batista e Luiz Carneiro com relação à sua atuação na OSX.
III.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO
III.1
PRELIMINARES
24.
Em sua defesa, Eike Batista alegou ser impossível condená-lo duplamente por um
mesmo fato, decorrente do princípio do non bis in idem, sob o argumento de que “as múltiplas
acusações desferidas pela SEP em vários processos administrativos sancionadores a partir dos
mesmos fatos (controvérsia sobre a viabilidade econômica dos campos de petróleo) configura
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 6 de 34
claro abuso de ação punitiva estatal” referindo-se às acusações constantes dos PAS CVM no
RJ2014/12838 e RJ2015/14217.
25.
Quanto ao tema, inicialmente cabe ressaltar que esta Autarquia já tem o
entendimento pacificado8 no sentido de que, apesar da ausência de previsão legal sobre sua
aplicação nos processos administrativos sancionadores, a adoção do non bis in idem se justifica
em decorrência do princípio da segurança jurídica, como se extrai do voto do Diretor Eli Loria
proferido no PAS CVM no 03/2006, julgado em 01.12.2010:
No que respeita ao princípio do non bis in idem, sabe-se que não existe
normatização a respeito de sua aplicação no âmbito do processo administrativo
sancionador. Entretanto, entendo que o referido princípio é consentâneo com o
princípio da segurança jurídica e, esta sim, deve ser resguardada em todas as
esferas, inclusive na que pertine a esta Autarquia, conforme preceitua o art. 2o,
caput, da Lei no 9.784/99.
26.
Nesse sentido, a diretora Ana Novaes, em voto proferido no PAS CVM no 04/2010,
destacou que “[s]ão três os pressupostos necessários para a configuração de uma hipótese de
non bis in idem: (i) a identidade de sujeitos; (ii) a identidade de fatos; e (iii) a identidade de
fundamentos entre acusações feitas em momentos distintos.”
27.
No caso concreto, ainda que haja identidade de sujeitos, não se verifica identidade de
fatos nem de fundamentos utilizados para as acusações, sendo os atos comissivos ou omissivos
praticados e investigados distintos, ainda que relativos ao mesmo período de tempo e decorrentes
de fatos semelhantes.
28.
Em ambos os processos é proposta a responsabilização de Eike Batista por ter
deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo
a assegurar que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a
compreensão da situação financeira e patrimonial, em um caso, da OGX, e no outro, da OSX.
29.
Em outras palavras, os processos analisam a atuação do acusado sob diferentes
perspectivas9, no exercício de duas funções distintas em sociedades distintas, cada qual com
objeto social específico, sendo ao acusado imputada responsabilidade por razões que não se
confundem, embora tendo sido ocasionadas pelo mesmo fato gerador, qual seja, a inviabilidade
dos Campos.
30.
Por tais razões, a preliminar não merece acolhida.

7 Fls. 1.065-1.066, PAS CVM no RJ2014/12838 e fls. 611-612, PAS CVM no RJ2015/1421.
8 V. PAS CVM 04/2010, julgado em 23.09.2014.
9 Eike Batista é acusado a qualidade de presidente do conselho de administração da OGX no PAS CVM no
RJ2014/12838 e como presidente do conselho da OSX no âmbito deste processo.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 7 de 34
III.2
MATERIALIDADE DO DELITO
31.
Destaco, inicialmente, que para facilitar a compreensão reproduzirei nesta seção
alguns argumentos do PAS CVM no RJ2014/12838, que considero relevantes para o melhor
entendimento do caso e para o convencimento quanto à conclusão.
32.
Com efeito, havia uma divergência entre duas áreas técnicas da OGX acerca do
volume de óleo recuperável nas acumulações Pipeline, Fuji e Illimani; a área de exploração e a
área de reservatórios, sendo essa última conservadora em suas expectativas quanto aos volumes
de óleo in situ e recuperável dos Campos. Tal divergência teria motivado uma reestruturação da
administração em junho de 2012, ocasião em que o acusado Luiz Carneiro assumiu o cargo de
diretor presidente, antes exercido por Eike Batista, e alterou a estrutura organizacional da OGX
ao transferir a área de reservatórios, que antes se reportava diretamente ao diretor de exploração,
para a presidência.
33.
Ao assumir o cargo, Luiz Carneiro solicitou ao novo gerente executivo de
reservatórios uma “avaliação criteriosa de alguns assets da companhia, o que gerou o relatório
‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba’ de julho de 2012), o qual questionava
alguns dados considerados até então como verdadeiros (...)” (fls. 933-934). Afirma a defesa que
Luiz Carneiro convocou a nova diretoria da OGX e deu ciência do resultado da análise, tendo
recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de “avaliação de oportunidade
de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno,
aprovada por unanimidade”.
34.
Esse histórico inicial é particularmente importante porque demonstra que havia uma
dissensão dentro da própria companhia quanto às estimativas de produção das acumulações, ou
seja, as provisões que eram divulgadas aos investidores, as mais positivas dentre as possíveis,
não eram unanimidade entre os técnicos. Isso pode ser comprovado pelo já citado documento
produzido pela OGX em junho de 2013, o Relatório de Reavaliação de Ativos, em que consta
que já em 2011 as análises da área de reservatórios já haviam sinalizado “volumes e
compartimentação muito diferentes da interpretação inicial”.
35.
No referido relatório, os técnicos da OGX relatam o histórico, cujo teor entendo
relevante reproduzir (fls. 398):
Durante a fase exploratória foram perfurados e testados nestas áreas vários
poços no carbonato Albiano, a maioria deles apresentando altos teores de H2S,
embora bastante variáveis. Este fato sugeria a possibilidade de termos áreas
com teores de H2S baixos, como foi o caso de Tubarão Azul. Além desta
contaminação, os testes evidenciaram baixos índices de produtividade.
Entretanto, o modelo de reservatório vigente até então era de que a
produtividade seria muito maior com a utilização de poços horizontais, em
função do sistema de fraturas, tomando como referência o caso positivo do poço
horizontal de Tubarão Azul, o 9-OGX-26HP-RJS, que também tinha
apresentado baixo IP no teste de poço vertical.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 8 de 34
Apesar da contaminação com H2S e dos baixos índices de produtividade,
ter encontrado óleo nos diversos poços perfurados levou a uma estimativa
bastante elevada de volume in-place de óleo, na faixa de dois bilhões de
barris, o que permitiria a viabilização de um projeto mais caro, fruto da grande
extensão areal e da tecnologia e material necessários para trabalhar com H2S.
Nesta área, os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação
realizados já indicavam que a compartimentação poderia ser um
complicador adicional, evidenciada por contatos óleo-água e propriedades de
óleo diferentes em diversos blocos. As primeiras análises da Área de
Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação
muito diferentes da interpretação inicial. Decidiu-se então pela contratação
de uma consultoria externa, no caso a Schlumberger, que aportou técnicos com
experiência em reservatórios carbonáticos de todo o mundo. (grifou-se)
36.
Ou seja, desde 2011 a OGX já sabia que havia problemas em potencial relacionados
aos altos teores de H2S e baixos índices de produtividade e, em que pese tal constatação, tomou
como referência o cenário positivo de um dos poços do campo de Tubarão Azul (9-OGX-26HP-
RJS) para calcular uma estimativa “bastante elevada” dos volumes de óleo, apesar de os
resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação já terem indicado, conforme
apontado, que a compartimentação poderia ser um complicador adicional.
37.
Dessa forma, a administração tomou como base as estimativas mais positivas da área
de exploração para fins de divulgação ao mercado e, tendo em vista o entendimento divergente
da área de reservatórios, mais conservadora, decidiu pela contratação de uma consultoria externa,
no caso a Schlumberger, tendo formado um Grupo de Trabalho, conforme já detalhado no início
deste voto.
38.
Na apresentação de suas conclusões à diretoria executiva da companhia no dia
24.09.2012, o GT apontou um volume in situ de 676 milhões de boe e um volume recuperável
que variava entre 49,5 milhões de boe (caso base) a 77,7 milhões de boe (caso otimista).
Tomando por base as informações do fato relevante de 13.05.2010, em que foi divulgado que as
acumulações de Etna e Pipeline, somadas, continham entre 1,4 a 2,6 bilhões de barris de óleo
recuperáveis, as estimativas de volume de óleo recuperável confirmadas pelo GT representavam
diminuição nas previsões iniciais em, no mínimo, 94%.
39.
Com relação a esse ponto, os acusados alegam que à Schlumberger não teria sido
dada a tarefa de averiguar os volumes de óleo in situ e recuperável ou de realizar uma análise
econômico-financeira dos Campos, e sim propor soluções capazes de maximizar a recuperação
de óleo dessas acumulações, e seus técnicos teriam apenas dado suporte às avaliações, testes e
simulações realizadas pela OGX naqueles reservatórios. Nesse sentido, o GT não teria chegado a
conclusões quanto aos volumes, e sim adotado como premissa o modelo elaborado pela área de
reservatórios, que refletiria a pior das hipóteses.
40.
Sustentam que o GT teria apresentado os resultados com base nos dados obtidos a
partir dos poços com pior desempenho, com a ressalva de que seriam inconclusivos, sendo
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 9 de 34
necessárias novas análises, tendo afirmado que “se projeções não podem se basear,
exclusivamente, no melhor dos resultados, de outro lado, também não é cientificamente aceitável
que se descartem os bons resultados, adotando-se os piores deles” e, por isso, a companhia teria
solicitado estudos adicionais10.
41.
Não assiste razão aos acusados.
42.
Na verdade, no documento em que são sumarizadas as conclusões do GT, é
mencionada, dentre as atividades que foram realizadas a “elaboração do conceito de produção,
estimativa de prazos, ajuste na previsão de produção, estimativas de custo e prazo e análise
econômica” (fls. 382-v), o que derruba a tese defendida pelos acusados.
43.
Outros trechos do Relatório de Reavaliação de Ativos permitem afirmar que os
argumentos de defesa tentam distorcer o real objetivo dos estudos conduzidos pelo grupo. Na
verdade, a Companhia contratou uma consultoria especializada em carbonatos similares para,
diante da divergência interna quanto à real viabilidade dos Campos, verificar, juntamente com os
técnicos da OGX, se o modelo levantado pela área de reservatórios era apenas conservador e
pessimista ou, se na verdade, tratava-se de um cenário realista:
Essa análise foi então realizada pela Schlumberger (...) e praticamente
confirmou o modelo concebido pela Área de Reservatórios, com um volume in
place total de óleo na faixa de 700 milhões de barris. Associado à redução do
volume, tivemos também uma redução significativa do fator de recuperação,
inicialmente estimado em 20% para algo inferior a 10%. Esse estudo resultou
num volume recuperável de cerca de 80 milhões de barris no caso mais
otimista, com um fator de recuperação de 12%, e de 50 milhões de barris no
caso mais provável, o que representa uma recuperação de 7,3%. Nessas
avaliações já se considerou o resultado do poço horizontal 9-OGX-39HP-RJS
perfurado na área que, diferentemente do 9-OGX-26HP-RJS em Tubarão Azul,
apresentou também um baixo índice de produtividade, comprovando que, a
exemplo do bloco sudoeste de Tubarão Azul, o reservatório é de baixa
permeabilidade e não existe um sistema de fraturas competente para alavancar a
produtividade. (grifou-se)
44.
Além de ter confirmado o modelo elaborado pela área de reservatórios, o GT
identificou, em três diferentes cenários de CAPEX, VPLs negativos. Dito de outra forma, ao
analisar o retorno econômico para a companhia diante do investimento em três tipos distintos de
plataformas para operar os Campos (FPSO de 75 kbblpd, FPSO de 60 kbblpd e OSX-1
adaptada), verificou-se que em todas as alternativas o retorno era negativo, tanto no cenário base
como no otimista.
45.
Portanto, é possível afirmar que no dia 24.09.2012, a administração da OGX já
possuía a informação de que o entendimento da área de reservatórios havia sido confirmado e
que, portanto, a estimativa inicial, divulgada ao mercado, não mais se mantinha e deveria ser

10 Fls. 483, PAS CVM no RJ2014/12838.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 10 de 34
alterada, confirmando, desde então, a existência de uma informação relevante ainda não
divulgada ao mercado.
46.
Os acusados sustentam que nesse momento não haveria certeza ainda quanto à
inviabilidade dos Campos, com base nas seguintes premissas: (a) a recomendação do GT para
que fossem tomadas diversas ações para determinar a real situação dos Campos, cabendo
destacar o comportamento do terceiro poço de Tubarão Azul; (b) as divergências entre técnicos
das áreas de exploração e de reservatórios (a diretoria de exploração possuía uma visão muito
diferente em relação aos cenários utilizados no power point apresentado na reunião de
24.09.2012), o que demonstraria que a OGX não estava preparada para uma tomada de decisão
sobre esses ativos; (c) a continuidade do trabalho da RATE e os demais estudos posteriormente
realizados; (d) a declaração de comercialidade enviada à ANP em março de 2013; e (e) o fato de,
em setembro de 2012, o conselho de administração da OSX ter decidido pela manutenção da
construção do OSX-2.
47.
Quanto a esses argumentos, inicialmente cabe ressaltar que o fato de o GT ter
recomendado ações adicionais não prejudica a conclusão de que a administração tinha
conhecimento de que as estimativas feitas pela área de exploração não mais se sustentavam.
Diante da confirmação das estimativas chamadas de pessimistas, o trabalho seguinte seria
aprofundar estudos e fazer testes de modo a tentar encontrar alternativas que pudessem tornar a
exploração viável diante das dificuldades encontradas.
48.
Nesse mesmo sentido foi a contratação da análise da RATE e demais estudos
posteriores, vistos mais como uma tentativa de reduzir prejuízos, e não como uma prova de que
as condições ruins não haviam sido confirmadas.
49.
A decisão pela não interrupção da construção do OSX-2 e pelo envio da declaração
de comercialidade dos Campos enviada à ANP em março de 2013, assim como outros atos
ordinários das atividades de uma companhia de exploração de petróleo, da mesma forma, não
são capazes de demonstrar que a OGX acreditava que a exploração econômica dos Campos era
plenamente possível da forma como inicialmente prevista.
50.
Ao longo de 2012, a visão chamada de pessimista dos engenheiros de reservatórios
foi sendo confirmada, mas ainda assim a OGX tentava achar uma alternativa que tornasse viável
a exploração. Em março de 2013, com o estudo da RATE e as novas sísmicas, já se tinha certeza
de que não era economicamente viável a exploração, mas a companhia decidiu postergar a
divulgação deste fato até julho de 2013.
51.
Neste particular, a própria OGX afirmou no Relatório de Reavaliação de Ativos
(2013) que “as comercialidades destas áreas foram declaradas com a perspectiva de até
setembro deste ano se apresentar uma proposta para a ANP de postergação do desenvolvimento
das mesmas, com o objetivo de se encontrar alguma solução tecnológica mais barata” (fls. 399).
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 11 de 34
52.
Ou seja, a essa altura a administração já estava ciente de que o desenvolvimento não
era possível, e mesmo assim declarou a comercialidade a fim de postergar a suspensão do
desenvolvimento dos Campos, tendo optado por reter informação de extrema relevância e
impacto direto na decisão de investimento que, quando finalmente divulgada e refletida nas
demonstrações financeiras, reverteu dramaticamente o desempenho da OGX.
53.
E, nesse contexto, assiste razão à Acusação ao afirmar que os dados oriundos da
análise do GT já indicavam, no mínimo, a necessidade de divulgação, em notas explicativas, das
incertezas relevantes quanto à viabilidade econômica da exploração dos Campos. Ainda que a
administração não tivesse absoluta certeza com relação ao montante equivalente à perda por
redução ao valor recuperável dos ativos, pois alega que naquele momento inexistia um conjunto
de informações sólidas e reais apto a alterá-las [se referindo às demonstrações financeiras],
havia, por certo, a obrigação de informar as incertezas existentes.
54.
Com efeito, o CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro (“CPC00 (R1)”), dispõe, no item 4.43, in verbis:
“4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não
atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, requerer sua
divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em quadros
suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for
considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira,
do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos
usuários das demonstrações contábeis” (grifou-se).
55.
Da mesma forma dispõe o CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações
Contábeis (“CPC26 (R1)”), que nos itens 12511 e 12912 estabelece que a entidade deve divulgar
em notas explicativas fontes de incerteza nas estimativas que possuam risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos, com a finalidade de ajudar os
“usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez
acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas”.

11 125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao
futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam
risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo
exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes
elucidativos acerca:
(a) da sua natureza; e
(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte. (grifou-se)
12 129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das
demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre
outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada
variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses tipos de
divulgação são os que seguem:
(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;
(...)
(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do
próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e (...)
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 12 de 34
56.
O item 13113 vai além e prevê que em situações em que não seja possível divulgar a
extensão dos possíveis efeitos de um “pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza”, a
entidade deve divulgar “que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que
os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que
sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles
pressupostos assumidos”.
57.
Portanto, não resta dúvida de que naquele momento, pelo menos a partir da ciência
dos resultados trazidos pelo GT, a administração da OGX estava diante de uma fonte de
incerteza, pois se por um lado havia dúvidas quanto à extensão do problema, por outro havia
plena certeza de que os ativos teriam que sofrer ajustes com relação às premissas inicialmente
adotadas, o que é suficiente para que a informação seja divulgada em notas explicativas, em
linha com os preceitos dos CPCs citados.
58.
Embora em sua manifestação preliminar Roberto Monteiro, diretor financeiro da
OGX à época, tenha afirmado que o reconhecimento contábil da perda do ativo dependeria da
realização dos testes pedidos pelo GT, na forma como estabelece a seção 932 do US-GAAP14 de
“Extractive Activities – Oil and Gas”, ele não indicou qual dispositivo da norma americana
trazida indicaria a necessidade de aguardar os testes. De toda forma, ainda que existisse tal
previsão supostamente em contradição às regras do CPC00 (R1), prevaleceria o disposto na
norma contábil brasileira.
59.
Ainda que as defesas aleguem que em setembro de 2012 não havia certeza quanto às
perdas decorrentes dos resultados do estudo do GT, o mesmo não se pode afirmar quanto à
situação existente em março de 2013, quando a inviabilidade já havia sido confirmada tanto pelo
relatório da RATE como pelas novas sísmicas realizadas.
60.
Naquele momento, a administração já possuía uma visão mais acurada da situação
dos Campos, o que permite concluir que a partir da divulgação das demonstrações financeiras do
exercício findo em 2012, divulgadas em 26.03.2013 (“DF/2012”), a OGX já dispunha de
elementos suficientes para divulgar a informação e reconhecer a perda por redução ao valor
recuperável dos ativos.
61.
Conforme definido no CPC00 (R1), ativo é um recurso controlado pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios
econômicos para a entidade. A característica mais importante de um ativo e que deve ser

13 131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra
fonte principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a
entidade deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores
dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais
em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os
casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de
ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos. (grifou-se)
14 Generally Accepted Accounting Principles (United States).
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 13 de 34
evidenciada é, portanto, sua capacidade de gerar benefícios futuros para a sociedade que o
controla; caso ocorra perda, parcial ou total, desta capacidade, o ativo sofreu uma redução, em
inglês impairment, que necessariamente deve ser reconhecido no resultado do exercício contábil.
62.
A matéria é tratada no Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor
Recuperável de Ativos (“CPC 01 (R1)”), que tem por objetivo “estabelecer procedimentos que a
entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por
valor que não exceda seus valores de recuperação”.
63.
O item 12 do referido pronunciamento dispõe que a entidade deve “avaliar se há
alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização”, devendo para isso
considerar, no mínimo, indicações fornecidas por fontes externas ou internas e, dentre estas
últimas, a alínea ‘g’ cita “evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que
o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado” (grifou-se).
64.
Como se vê, a previsão da alínea transcrita enquadra-se na hipótese dos autos em que
havia farta evidência, ao menos em 26.03.2013, data da publicação das DF/2012, a indicar que o
desempenho econômico dos Campos havia sido substancialmente reduzido.
65.
A OGX, no item “i”, “Redução ao valor recuperável”, das DF/2012, menciona que
“[e]specificamente em relação aos ativos relacionados às atividades de exploração de petróleo e
gás, a Companhia considera alguns fatores como indicativos de que um ativo não é recuperável,
como por exemplo (...) os hidrocarbonetos encontrados não são suficientes para constituírem
uma reserva, ou seja, não são recuperáveis dadas as atuais condições econômicas e
tecnológicas.” (fls. 712).
66.
No mesmo item, a companhia informou que “efetua anualmente um teste específico
de análise de indicativos de impairment que consiste em comparar o valor presente do fluxo de
caixa futuro estimado, com o valor contábil”, sendo uma das premissas utilizadas para esse
cálculo o volume de produção estimado.
67.
O item 8 do CPC 01 (R1) estabelece, ainda, que se houver qualquer indício de
possível desvalorização do ativo, o que se verifica caso existente algum indicativo oriundo de
fontes externas ou internas, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável.
68.
Diante desses elementos, vê-se que a administração da OGX falhou ao ter deixado de
realizar o impairment, pois, seja pelos critérios fixados no CPC 01 (R1), seja pelas premissas da
companhia, em qualquer dos casos havia uma sinalização no sentido de que o valor dos ativos
registrados na contabilidade não mais representavam fidedignamente a situação financeira e
patrimonial da OGX em março de 2013 (até mesmo antes, em setembro de 2012, como já
mencionado), momento em que o valor contábil excedia consideravelmente o valor recuperável
dos ativos imobilizados.
69.
O mesmo cenário se repetiu nas informações financeiras trimestrais referentes ao 1o
trimestre de 2013, entregues em 09.05.2013, em que a companhia informa que “exceto pelos
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 14 de 34
poços secos/subcomerciais já baixados, a Companhia não identificou indicativos de impairment
associados aos ativos de exploração e produção”.
70.
Sobre a necessidade de ampla divulgação de informações, Eizirik15 comenta que para
os acionistas de companhias abertas, “a transparência das informações financeiras reduz o risco
de atuação incompetente ou desonesta dos administradores, assim como de utilização de
informações privilegiadas”. Afirma que, para os credores, o disclosure também seria essencial,
pois lhes “possibilita melhor avaliar o risco de negociar com uma entidade cuja única garantia
é o seu próprio patrimônio”, sendo relevante também para o mercado, pois permitiria uma
melhor precificação dos títulos emitidos.
71.
A relevância da veracidade e transparência das demonstrações financeiras também
restou consignada no voto proferido pela então diretora Norma Jonssen Parente no julgamento
do PAS CVM no 17/01, realizado em 16.10.2003, do qual extraio o seguinte trecho:
De outro lado, os balanços representam um instrumento de proteção dos
acionistas e de terceiros. São praticamente o único meio do qual dispõem
para acompanhar o desenvolvimento da sociedade e conhecer sua
situação econômico-financeira.
Dessa forma a transparência informativa é o pilar básico sobre o qual os
investidores assentam suas decisões, já que sem uma contabilidade
regular, que de certo modo permita prever os futuros resultados da
atividade empresária, não é possível dar passos seguros no terreno
movediço dos negócios.
Assim é imprescindível que as empresas elaborem demonstrações
financeiras capazes de informar de forma correta, consoante normas
contábeis convencionalmente aceitas, sob pena de induzir a erro o seu
leitor.
72.
Em relação à necessidade de impairment, Eike Batista alegou que registrar uma
perda nos ativos relacionados aos referidos Campos, baseando-se no cenário pessimista do GT
para depois, eventualmente, revertê-la ao constatar-se sua viabilidade comercial, desestabilizaria
o mercado.
73.
O argumento não merece prosperar. Em primeiro lugar, ainda que a OGX acreditasse
na viabilidade dos Campos, deveria ter observado a regra do full disclosure e ter informado aos
investidores os entraves encontrados para sua exploração, esclarecendo os riscos diretos a que
estavam submetidos e as medidas que estavam sendo conduzidas para afastá-los e encontrar um
projeto viável.
74.
Em segundo lugar, como já foi analisado no início deste voto, o GT analisou os
aspectos técnicos e econômicos do projeto exploratório da companhia e concluiu que a
concepção inicialmente idealizada não mais se sustentava, tendo afirmado que as condições reais

15 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. Volume II - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.
385-386.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 15 de 34
dos Campos se assemelhavam àquelas apontadas pela área de reservatórios já em 2011. Isso em
nada se assemelha a adotar um “cenário pessimista do GT”, como quer fazer crer a defesa,
tratando-se, na verdade, de números reais corroborados por técnicos especializados e em linha
com a percepção anterior da diretoria de reservatórios.
75.
Na verdade, ao retardar propositalmente a divulgação de informações, a
administração criou situação de extrema assimetria informacional, em que investidores tomaram
decisões de comprar ou vender as ações de emissão da OGX com base em dados incorretos e
inverídicos, desestabilizando o mercado e criando ambiente de desconfiança em relação ao
sistema. Além do mais, a desvalorização de que trata este voto é relacionada aos ativos de maior
valor da OGX, tanto é assim que a descoberta da inviabilidade dos Campos levou a OGX a
apresentar pedido de recuperação judicial, além de ter tido grande contribuição no declínio do
chamado “Grupo X”.
76.
Verifica-se, portanto, que já havia informações suficientes para concluir que o valor
dos ativos em questão não era mais aquele informado inicialmente e, não estando a
administração confortável em reconhecer as perdas ainda em 2012, como alegam os acusados, o
mínimo exigido era que as incertezas fossem divulgadas nas notas explicativas por serem de
extrema relevância para a “avaliação da posição patrimonial e financeira da entidade”.
III.3
INTERESSE LEGÍTIMO DAS COMPANHIAS
77.
Como já tive oportunidade de destacar ao analisar o PAS CVM RJ2014/1271016,
prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do full disclosure, segundo o qual as
companhias emissoras são obrigadas a darem total publicidade de atos e fatos que possam influir
de modo ponderável na cotação de valores mobiliários e/ou na decisão dos investidores de
negociar ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de tais ativos.
78.
Considerando que os investidores são livres para tomar suas decisões de
investimento, a lógica do sistema consiste no fornecimento de todas as informações relevantes e
disponíveis pela companhia, a fim de propiciar uma tomada de decisão bem informada, o que
contribui para promover a integridade e a eficiência do mercado de capitais, na medida em que
os preços negociados irão refletir exatamente as legítimas expectativas dos investidores.
79.
Tal dever de informar dos administradores de companhias abertas está previsto no
art. 157 da Lei no 6.404/76, cabendo ressaltar o disposto nos parágrafos 4o e 5o, a seguir
transcritos:
Art. 157. (...)

16 Processo julgado em sessão realizada em 05.12.2017, em que se apurou eventual responsabilidade de Gelson da
Silva Batista, na qualidade de diretor de relações com investidores e diretor presidente da CCX Carvão da Colômbia
S.A., pelo suposto descumprimento ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02 c/c o art. 157, §4o, da
Lei no 6.404/76 e art. 3o, caput e §5o, da Instrução CVM no 358/02.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 16 de 34
§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia,
ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia.
§ 5o Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea
e), ou deixar de divulgá-la (§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em
risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores
Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por
iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os
administradores, se for o caso. (...) (grifou-se)
80.
A matéria é regulada pela Instrução CVM no 358/02 que, além de trazer uma
definição do que seria relevante para fins da instrução e listar alguns exemplos de atos ou fatos
potencialmente relevantes, prevê a obrigação de divulgação de qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia.
81.
Não obstante, a norma faculta aos administradores ou controladores deixarem de
divulgar, excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes, caso entendam que sua revelação porá
em risco “interesse legítimo da companhia”. Entretanto, essa faculdade cessa quando a
informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários, nos termos do art. 6o da Instrução CVM no 358/0217, hipótese
na qual deverá o fato relevante deverá ser divulgado imediatamente.
82.
Voltando ao caso dos autos, os acusados sustentam que a inclusão de notas
explicativas sobre as incertezas relacionadas à viabilidade econômica dos campos de Tubarão
Tigre, Areia e Gato no 3o ITR/12, DF/2012 e 1o ITR/13 colocaria em risco interesse legítimo da
OGX e também da OSX, uma vez que desqualificaria o projeto de exploração em curso antes
mesmo de serem obtidos os resultados definitivos dos estudos e projeções que ocorriam em
paralelo.
83.
Especificamente com relação ao caso da OSX, defendem que as informações detidas
à época não justificariam qualquer alteração nas demonstrações financeiras da Companhia e
eventual registro de baixa ou a inclusão de notas explicativas sobre dúvidas relacionadas à
encomenda de plataformas poderia colocar em risco interesse legítimo da OSX, possivelmente
sem chance de reversão, o que causaria, no entender da defesa, implicações graves e diretas à
OGX.

17 Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de
ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente
ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da
informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos
valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 17 de 34
84.
A norma não define exatamente o que é interesse legítimo, deixando o conceito
aberto para que a própria administração, diante do caso concreto, defina a sua aplicabilidade. Ao
analisar os precedentes desta casa, vê-se que, ainda que a definição do termo “interesse legítimo”
não fosse a questão central objeto da análise, em alguns julgados foram fixados parâmetros
considerados válidos para que a administração deixasse de divulgar a informação.
85.
Ao proferir voto no PAS CVM no RJ2006/4776, em 17.01.2007, o diretor relator
Pedro Marcílio destacou que deve haver um “legítimo propósito empresarial na manutenção do
sigilo”, não se enquadrando no conceito a ausência de divulgação em decorrência do impacto
negativo no preço das ações da Companhia:
56. Assim, se a divulgação de uma informação que deveria ser tornada pública,
de acordo com as regras de divulgação de informação, pode impedir a
conclusão de um negócio, a conquista de um cliente ou o desenvolvimento de
um produto ou serviço ou pode prejudicar legítimos interesses negociais da
companhia, a companhia poderá, de acordo com a legislação específica, deixar
de divulgar a informação.
57. Isso não significa que as companhias podem deixar de prestar informações
simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela
divulgação. É preciso que haja um legítimo propósito empresarial na
manutenção do sigilo. Assim, por exemplo, um negócio em que se beneficie
um acionista específico não pode deixar de ser divulgado porque essa
informação impactaria negativamente o preço das ações da companhia,
aumentando o seu custo de captação.
58. Mesmo com relação a negócios legítimos e desinteressados, essa exceção à
divulgação não é absoluta, pois, de acordo com o parágrafo único do art. 6o da
Instrução 358/02, é obrigatório “divulgar imediatamente o ato ou fato relevante,
na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados”.
86.
A diretora Luciana Dias, em seu voto proferido no PAS CVM no RJ2013/240018
acrescentou que “as operações não concluídas, ainda em negociação, são os exemplos mais
típicos em que a divulgação pode gerar prejuízos à companhia. Nesse sentido, as negociações
sobre novos contratos ou reorganizações societárias podem e devem ser mantidas em sigilo se a
divulgação das tratativas puder pôr em risco o fechamento dos contratos ou mesmo puder
prejudicar a negociação de seus termos”.
87.
Da mesma forma, Alfredo Lamy Filho e Bulhões Pedreira afirmam que essa previsão
do §5o do art. 157, presente na maior parte das legislações desenvolvidas, é uma cláusula de
proteção que tem como objetivo equilibrar o direito à informação dos acionistas ao invés de
tratá-lo de forma absoluta, citando como causas legítimas para a não divulgação possíveis
prejuízos a terceiros, podendo implicar inclusive responsabilidade para a companhia, como por

18 PAS julgado em 18 de março de 2015.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 18 de 34
exemplo a divulgação de contratos confidenciais, além de situações envolvendo “os interesses da
confiança, o good will, o segredo profissional, as normas reguladoras e de salvaguarda da
concorrência, o segredo industrial” dentre outros, cuja legitimidade para recusa deve ser
apreciada no caso concreto19.
88.
Na hipótese vertente, vê-se que a informação relevante não divulgada referia-se, em
um primeiro momento, a uma grande mudança nas estimativas de volume recuperável
inicialmente divulgadas e, um pouco mais adiante, à inviabilidade dos Campos detidos pela
OGX. Portanto, não se trata de informação de cunho concorrencial ou cuja revelação poderia
atrapalhar interesses da companhia em concluir um negócio específico ou o desenvolvimento de
um produto.
89.
Pelo contrário, tratava-se, como já ressaltado anteriormente neste voto, de
informação de suma importância tanto para a OGX quanto para a OSX, e para a continuidade de
suas atividades, não sendo legítima a retenção da informação por receio dos efeitos no preço do
papel, até porque, na grande maioria dos casos, a divulgação de um fato relevante tem esse
poder, uma vez que tem potencial para afetar a decisão de compra ou venda dos valores
mobiliários de emissão daquela companhia.
90.
Além disso, soam contraditórias as alegações dos acusados no sentido de que
existiria legítimo interesse da OGX a ser preservado enquanto tais estudos estavam sendo
desenvolvidos, sendo que o administrador que divulgasse ao mercado informações suspeitas sem
a necessária análise criteriosa instauraria “uma situação absolutamente inadministrável”.
91.
Por um lado, a administração da OGX decide revelar estimativas otimistas a partir de
2010, com base em estudos preliminares, ainda que não tivesse certeza absoluta do real valor das
reservas e diante de uma divergência interna quanto aos números, levando os investidores a
acreditarem que aqueles números eram possíveis e bem prováveis. O mesmo se aplica para
algumas publicações da OSX como, por exemplo, o trecho do prospecto do seu IPO em que a
Companhia destaca que foi “constituída para suprir a demanda da indústria (...) e que estima
uma demanda de 48 unidades de produção (que teriam um custo projetado de mercado de
aproximadamente US$30 bilhões, e que poderão ser adquiridas pela OSX Leasing e afretadas
pela OGX) para suportar a base de crescimento da OGX nos próximos 10 anos” (grifou-se).
92.
Por outro, diante de um cenário negativo, quando as incertezas começam a se
confirmar após o recebimento das conclusões do Grupo de Trabalho, informando que a situação
inicial havia sido substancialmente modificada, a administração da OGX decide não revelar os
números negativos pois afetaria interesse legítimo das Companhias. Exsurge evidente, no
mínimo, falta de coerência por parte dos executivos da OGX.

19 LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro:
Forense, 2017, 2a edição, p. 856.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 19 de 34
93.
Em verdade, o interesse legítimo a ser tutelado é o do investidor em obter
informações verdadeiras, completas, consistentes e que não o induzam a erro, não sendo dado a
administração de uma companhia aberta apresentar informações financeiras incorretas a fim de
não revelar a depreciação de seus ativos. Para as companhias abertas, que escolheram captar
poupança pública no âmbito do mercado de capitais, prevalece a regra da publicidade e
transparência de suas informações.
94.
Em casos que tais, no momento da divulgação das demonstrações financeiras, as
informações relevantes que forem do conhecimento da administração e que puderem ser
identificadas como de risco significativo de provocar ajuste material imediato nos valores
contáveis de ativos da Companhia, devem necessariamente ser contempladas nas notas
explicativas, não se aplicando a hipótese de sigilo que faculta, em tese, aos administradores
deixar de divulgar a informação caso entendam que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da companhia.
95.
Diante de todo o exposto, nos termos do voto proferido no âmbito do PAS CVM no
RJ2014/12838, restou caracterizada a infração por parte da administração da OGX, ao, tendo
conhecimento das fundadas incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos
Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras omitindo informações de extrema relevância
para a compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX, em inobservância ao disposto
no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).
96.
Da mesma forma, ao ter conhecimento de tais incertezas, igualmente falharam os
membros do conselho de administração da OSX acusados no âmbito deste processo ao deixar de
adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar
que as demonstrações financeiras da OSX referentes ao período em questão evidenciassem essas
informações relevantes, como será aprofundado adiante.
III.4
AUTORIA DO DELITO
97.
Como visto no relatório, a Acusação propôs a responsabilização de Luiz Carneiro,
diretor presidente da OGX e membro do conselho de administração da OSX à época dos fatos,
por entender que o acusado tinha conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade
econômica da exploração dos Campos e, portanto, deveria ter diligenciado para que a diretoria
da OSX fosse informada a respeito e fizesse elaborar as referidas informações financeiras
contendo, em notas explicativas, informações quanto a esse risco da empresa cliente, OGX, e
seus respectivos impactos potenciais sobre o valor da plataforma OSX-2 da Companhia.
98.
Quanto à Eike Batista, presidente do conselho de administração de ambas as
Companhias, a SEP afirma que o acusado estava presente na reunião da diretoria executiva da
OSX, realizada em 15.04.2013, para discutir uma atualização no plano de negócios da
Companhia. Nessa reunião, teria sido definido um ajuste na “tripulação do OSX-2 para condição
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 20 de 34
de fundeio temporário na Ásia” (fls. 31-v), plataforma essa que seria utilizada no
desenvolvimento dos Campos, conforme o fato relevante de 01.07.2013, não tendo sido
informada a razão aparente, naquele momento, para tal decisão.
99.
Na visão da SEP, na condição de acionista controlador e presidente do conselho de
administração e, até 27.04.2012, diretor presidente da OGX, não seria razoável supor que o Eike
Batista não tivesse tomado conhecimento das incertezas existentes quanto ao potencial dos
Campos e dos divergentes pontos de vista quanto ao referido potencial entre as áreas de
exploração e de reservatórios da OGX.
100.
Esses fatos levaram a Acusação a concluir que, ao menos a partir de 15.04.2013, data
da citada reunião, Eike Batista já possuiria a informação de que a plataforma OSX-2 poderia não
ser utilizada nos Campos, considerando, inclusive, a inviabilidade econômica dos mesmos,
indicada na apresentação do GT em 24.09.2012, tendo falhado ao deixar de adotar as
providências de modo a assegurar que essas informações relevantes fossem refletidas nas
demonstrações financeiras tanto da OGX quanto da OSX.
101.
Preliminarmente, entendo oportuno tecer comentários acerca da posição dos
acusados na OGX e de suas respectivas responsabilidades, nos termos do voto proferido no PAS
CVM no RJ2014/12838 para, então, analisar a conduta de Luiz Carneiro e Eike Batista com
relação à OSX.
III.4.1
DA RESPONSABILIDADE DE LUIZ CARNEIRO NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE
DA OGX
102.
Luiz Carneiro exerceu o cargo de diretor presidente da OGX de junho de 2012 a
outubro de 2013, exatamente durante o período em que os estudos relativos aos Campos foram
conduzidos e chegou-se à conclusão que eram inviáveis economicamente.
103.
Inicialmente, cabe ressaltar que o diretor presidente exerce cargo de extrema
importância dentro de uma companhia e espera-se que alguém que exerça tal função esteja
ciente, ainda que sem grande aprofundamento em todos os casos, de todas as questões relevantes
que estejam em andamento, especialmente aquelas de cunho estratégico, que possam impactar
diretamente a continuidade dos negócios da companhia ou a sua sustentabilidade financeira.
104.
Nesse sentido, entendo oportuno citar trecho do voto do então diretor Gustavo Borba
que, ao abordar o assunto, fez as seguintes ponderações, com as quais me filio20:
Gostaria de ressaltar, contudo, em relação ao Diretor Presidente, que embora
não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações financeiras
(que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das
atribuições mais panorâmicas de qualquer Presidente de companhia, de eventual
violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na discussão das

20 Voto proferido no âmbito do PAS CVM no RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 21 de 34
relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor
independente.
105.
A própria defesa comenta que por conta das divergências entre duas áreas da OGX
sobre a estimativa de volume de óleo recuperável nos Campos, foi proposta uma reestruturação
da administração tendo, inicialmente, P.M. assumido o cargo de diretor presidente no lugar de
Eike Batista e, em junho de 2012, o acusado assumiu a presidência. Sobre esse momento, a
defesa destaca21:
(...) imediatamente após ser empossado, [Luiz Carneiro] promoveu uma
importante mudança na OGX, ao transferir a área de reservatórios, que se
reportava anteriormente ao Diretor de Exploração, para a própria Presidência da
Companhia (...).
(...)
A primeira tarefa que o Sr. Luiz Carneiro designou ao novo gerente executivo
de reservatórios da OGX foi a avaliação criteriosa de alguns assets da
companhia, o que gerou o relatório ‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e
Parnaíba’ de julho de 2012, o qual questionava alguns dados considerados até
então como verdadeiros, inclusive aqueles resultantes do workshop.
De posse desse relatório, o Sr. Luiz Carneiro convocou a nova Diretoria da
OGX e deu ciência do seu resultado a todos os seus membros, tendo
recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de ‘avaliação
de oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline,
Fuji, Illimani e Osorno’, sugestão aprovada por unanimidade.
106.
Entendo particularmente importante ressaltar esses pontos trazidos pela defesa
porque demonstram que acusado estava não só administrando os ativos e investigando possíveis
problemas que pudessem afetar as atividades da OGX, no âmbito de suas funções de administrar
e gerir os negócios da companhia; mais do que isso, Luiz Carneiro estava diretamente envolvido
e à frente dos esforços envolvendo as questões relativas às divergências técnicas relativas aos
Campos e às possíveis alternativas para tentar solucionar o problema.
107.
Tanto foi assim que o acusado imediatamente alterou a estrutura para que a área de
reservatórios, a mais conservadora quanto às estimativas, passasse a responder diretamente a ele,
a demonstrar, primeiro, que havia indícios de possível distorção das avaliações e reportes quando
a referida área era subordinada à diretoria de exploração; e, segundo, que o seu ingresso na OGX
estava intimamente ligado às questões envolvendo a exploração dos Campos, ativos
extremamente valiosos para a companhia, competindo a ele, portanto, acompanhar de perto as
análises e os estudos conduzidos.

21 Trecho da defesa de Luiz Carneiro (fls. 933-934), reproduzido também na defesa apresentada no PAS CVM no
RJ2014/12838 (fls. 962-963).
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 22 de 34
108.
Neste sentido, não há dúvidas de que o acusado acompanhava os estudos e seus
resultados, ações esperadas à luz de suas atribuições estatutárias22, e participava ativamente das
decisões ligadas à matéria. Seguindo esse raciocínio, esperava-se de um administrador
minimamente diligente que, diante das conclusões do GT e, mais tarde, com os resultados das
análises da RATE e as sísmicas adicionais, tomasse as providências necessárias para assegurar
que essa mudança de cenário – em que os dados inicialmente divulgados, extremamente
otimistas, deram lugar a números bem mais modestos (set/12) e, posteriormente, à declaração de
inviabilidade – fosse divulgada ao mercado, assim como refletida nas informações financeiras da
OGX.
109.
Como ressalta Flávia Parente, ao analisar o dever de diligência dos
administradores23:
(...) o dever de investigar impõe aos administradores a obrigação de analisarem
criticamente as informações que lhes foram fornecidas a fim de detectar
potenciais problemas que possam vir a afetar as atividades desenvolvidas pela
companhia”.
(...)
Ou seja, o dever de investigar obriga os administradores não apenas a
examinarem se as informações disponíveis são suficientes ou se devem ser
complementadas, como também lhes impõem o dever de averiguar se os fatos
ou informações de que tenham conhecimento possam causar algum prejuízo à
sociedade, hipótese em que deverão tomar as providências necessárias para
evita-lo.
110.
Portanto, resta claro que o acusado, na qualidade de diretor presidente da OGX, ao não
ter adotado as providências necessárias para que nas demonstrações financeiras da companhia de

22 Nos termos do Estatuto Social da OGX (aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária em 26.04.2012):
“Artigo 14 - A Diretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros, acionistas ou não,
todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, dos quais poderão ser designados
um Diretor-Presidente, um Diretor Geral, um Diretor de Exploração, um Diretor de Produção, um Diretor
Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Jurídico, e os demais Diretores terão a designação
indicada pelo Conselho de Administração à época de sua eleição. Os Diretores da Companhia terão as seguintes
atribuições: (a) Cabe ao Diretor Presidente administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) fazer
com que sejam observados o presente Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da
Administração e as contas da Diretoria, juntamente com o relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta para alocação dos lucros auferidos no exercício fiscal precedente; (iii) elaborar e propor, para o Conselho
de Administração, o orçamento anual e plurianual, os planos estratégicos, projetos de expansão e programas de
investimento; e (iv) conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições
estabelecidos para os respectivos Diretores pelo Conselho de Administração e pelo presente Estatuto Social,
convocando e presidindo as reuniões da Diretoria;” (grifou-se)
23 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de. Janeiro: Renovar,
2005, p. 120-121.

Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 23 de 34
31.12.2012 e nos ITRs referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013
constassem informações de extrema relevância para uma correta avaliação de sua situação
financeira e patrimonial, não agiu com a devida diligência, tendo induzido investidores e o
mercado a erro e, consequentemente, violado suas obrigações estatutárias e a lei societária (arts.
153, 176 c/c 177, §3o), assim como os arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.
III.4.2
DA RESPONSABILIDADE DE EIKE BATISTA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OGX
111.
A Acusação afirma que Eike Batista tinha conhecimento, ao menos quando da
divulgação das demonstrações financeiras intermediárias de 31.03.2013, que se deu em
09.05.2013, das relevantes incertezas quanto à viabilidade econômica da exploração dos
Campos.
112.
Nesse sentido, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, o
acusado teria descumprido o disposto nos arts. 142, inciso III, 153 da Lei no 6.404/76, ao ter
deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo
a assegurar que o 1o ITR/2013 evidenciasse tais informações relevantes para a compreensão da
situação financeira e patrimonial da companhia, em desacordo com os CPCs 00 (R1) e 26 (R1).
113.
A Acusação acredita que o acusado detinha a informação porque em 15.04.2013, ao
participar, na qualidade de presidente do conselho de administração da OSX, de reunião com a
diretoria executiva da mencionada companhia para discutir uma atualização no seu plano de
negócios (fls. 28-36v), uma das ações discutidas era o ajuste da tripulação do OSX-2 “para
condição de fundeio temporário na Ásia”, plataforma que seria utilizada no desenvolvimento dos
Campos, conforme o Fato Relevante de 01.07.2013.
114.
A SEP ressaltou que não teria sido informada a razão aparente, naquele momento,
para a OSX manter a plataforma OSX-2 fundeada temporariamente na Ásia e, além disso, Eike
Batista era o único participante da citada reunião que tinha vínculo formal com a OGX,
sociedade afretadora da plataforma.
115.
Além disso, afirma a área técnica que ao tempo das primeiras análises em que a área
de reservatórios afirmou que a compartimentação e os volumes poderiam ser diferentes da
interpretação inicial e das divergências entre as áreas técnicas da OGX, em 2011, Eike Batista
ocupava o cargo de presidente da OGX.
116.
Portanto, a Acusação concluiu que dado que os estudos versavam sobre um tema
crucial para determinar a viabilidade econômica e financeira futura da OGX e cujos primórdios
remontavam ao período em que era o diretor presidente da mesma, não se apresentaria
consistente a hipótese de que o acionista controlador e presidente do conselho de administração
não tivesse sido mantido a par e/ou buscado manter-se informado, como decorreria de seu dever
legal e estatutário como conselheiro, a respeito dos resultados dos estudos, os quais se revelariam
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 24 de 34
adversos quando da apresentação efetuada pelo GT à diretoria executiva em 24.09.2012,
condição essa corroborada com as conclusões do estudo da RATE em fevereiro de 2013.
117.
Não nego assistir razão ao acusado no tocante às delimitações de suas atribuições,
que não alcançariam o acompanhamento do dia a dia da gestão, e, por isso, não seria dele
esperado participar da decisão, por exemplo, de criar o GT ou de contratar terceiros para buscar
alternativas para viabilizar a exploração dos Campos. No entanto, não considero que Eike Batista
estivesse completamente alheio aos resultados técnicos produzidos que demonstravam a
inviabilidade econômica dos Campos.
118.
Neste particular, forçoso reconhecer que os problemas detectados na exploração dos
Campos tinham potencial de impactar o fluxo de caixa e os resultados da OGX, que, caso
confirmasse aquele contexto, poderia vir a enfrentar problemas significativos em seus negócios,
como posteriormente restou materializado. Deste modo, o insucesso daquela empreitada tinha
reflexos na própria continuidade da companhia, a demonstrar que não se tratava de mera questão
operacional restrita aos técnicos da OGX, como alega Eike Batista.
119.
Como já extensamente abordado ao longo deste voto, ao final de março de 2013 a
Companhia já detinha a informação de que não seria viável economicamente a exploração dos
Campos, respaldada por farta documentação, cuja consequência afetava a continuidade dos
negócios da OGX e, por isso, de ciência obrigatória da alta administração da companhia.
120.
Nesta direção, na reunião realizada em 15.04.2013, foi discutida a alteração do plano
de negócios da OSX, sendo que o novo plano estratégico previa um cenário extremamente difícil
no tocante às atividades sociais da companhia, com a necessidade de vender participações nas
plataformas em operação e em construção relacionadas justamente à exploração dos Campos,
bem como concluir junto a OGX o pagamento de despesas com os projetos de plataformas
paralisados (fls. 406-424).
121.
Com efeito, os problemas da OGX relacionados ao desenvolvimento dos Campos
estavam sendo discutidos e, principalmente, decididos no âmbito do conselho de administração
da OSX, do qual Eike Batista fazia parte, a demonstrar que a matéria era não somente de sua
ciência como também já estava repercutindo severamente no desempenho de outras companhias
do grupo.
122.
O assunto em questão versava não somente sobre a direção e condução geral dos
negócios sociais da OGX; mais do que isso, era questão vital para a continuidade da companhia,
com potencial de definir o sucesso ou o fracasso da sociedade, como de fato aconteceu, tanto é
que aproximadamente três meses após a divulgação do fato relevante informando sobre a
inviabilidade dos Campos, a OGX publicou novo comunicado informando que havia ajuizado
pedido de recuperação judicial.
123.
Portanto, é possível afirmar, com convicção, que o acusado, principal executivo e
idealizador de todo o chamado “Grupo X”, acionista controlador e presidente da OGX até abril
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 25 de 34
de 2012, além de presidente do conselho de administração à época dos fatos, era um dos maiores
interessados em acompanhar a matéria, e que seriam de seu conhecimento informações vitais
sobre os negócios da OGX, ainda não divulgadas ao público.
124.
Diante do exposto, concluo que Eike Batista tinha conhecimento das questões
envolvendo a inviabilidade econômica da exploração de óleo e gás dos Campos quando da
divulgação do 1o ITR/13, em 09.05.2013.
125.
Passo a analisar o papel do conselho de administração e das obrigações de Eike
Batista, na qualidade de presidente do conselho da OGX, na elaboração e divulgação de
informações financeiras da OGX.
126.
Como se sabe, cabe aos membros do conselho de administração, nos termos do art.
142, incisos III e V24, da Lei no 6.404/76, fiscalizar a gestão da diretoria e manifestar-se sobre o
relatório da administração e as contas da diretoria. Apesar de ser, por definição, órgão de
deliberação colegiada, merece reparo o argumento da defesa no sentido de que Eike Batista não
poderia responder isoladamente por uma atribuição de um órgão colegiado.
127.
De fato, trata-se de órgão de deliberação colegiada, nos termos do art. 138, §1o, da lei
societária, o que não significa que cada membro, individualmente, não tenha poderes-deveres de
fiscalização dos atos da diretoria.
128.
Sobre essa matéria já me manifestei ao analisar o PAS CVM 01/2011, no qual
ressaltei que “embora o conselho de administração seja um órgão de deliberação colegiada, isto
é, o conselheiro não tem poder individual de isoladamente manifestar a vontade do órgão, nos
termos do art. 138, §1o, da Lei 6.404/7625, as responsabilidades de seus membros podem ser
individualizadas, desde que existam elementos aptos a justificar a diferenciação das condutas,
como ocorre no presente caso”. Marcelo Adamek analisa a questão e faz os seguintes
apontamentos26-27:

24 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se
sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
25 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria. §1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores.
26 ADAMEK, Marcelo Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 22.
27 No mesmo sentido, o REsp 512.418-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2004, em que a ministra relatora
decidiu: “Devidamente prequestionada a matéria, cinge-se a controvérsia em saber se é permitido ao membro do
conselho de administração de sociedade empresária exercer o poder de fiscalização de forma individual, mesmo
quando detentor de percentual de ações inferior aos 5% estabelecidos pela Lei das S/As. O TJSP afastou a
aplicação do art. 105 da Lei n.o 6.404/76, por entender que o pedido formulado pelo recorrido está fundamentado
no art. 142 da mesma lei, ao postular "na condição de membro integrante do conselho de administração da
sociedade" (fl. 218), entendimento esse que adoto para afastar de plano a violação alegada.
No tocante ao art. 142 da Lei das S/As, verifica-se que o exercício individual das atribuições conferidas ao
conselho de administração é decorrência lógica das funções de fiscalização inerentes ao órgão do qual fazem parte

Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 26 de 34
(...) A LSA não prevê competência individual para os membros do conselho de
administração, mas pressupõe, e previu, deveres próprios de sua atuação
isolada. O exemplo talvez mais evidente patenteia-se no dever geral de
fiscalização (pautado pelo standard legal de diligência) que cabe a cada um dos
conselheiros e de cujo descumprimento resulta a responsabilidade solidária
(LSA, art. 158, §1o). (grifou-se)
129.
Desse modo, havendo elementos aptos a justificar sua atuação individualizada, como
ocorreu no presente caso, o membro do conselho de administração pode, e deve, agir.
130.
Cabendo-lhe fiscalizar os atos da diretoria e acompanhar a gestão dos negócios da
companhia, esperava-se do acusado, ao tomar conhecimento de que a exploração dos principais
ativos da OGX na Bacia de Campos era economicamente inviável, uma atuação diligente no
sentido de, no mínimo, verificar junto à diretoria quais as providências estavam sendo tomadas
para tratar a questão, tanto interna corporis como externamente.
131.
E dentre essas providências estava a correta e adequada divulgação das
demonstrações financeiras de modo a refletir a real situação patrimonial e financeira da
sociedade, de acordo com a lei e a regulamentação aplicável, o que claramente não ocorreu.
Diante de matéria de extrema relevância para as atividades da companhia, de grande impacto no
core business da OGX, esperava-se uma conduta muito mais proativa por parte do administrador
e acionista controlador.
132.
Questão similar foi por mim analisada ao verificar a responsabilidade dos membros
do conselho de administração do Banco Panamericano acusados de não terem analisado
criticamente as demonstrações financeiras do banco28. Naquela oportunidade, ressaltei que “o
dever de diligência do administrador deve ser avaliado em relação a sua atuação nas atividades
de maior relevo da companhia, na medida em que estas operações podem causar maiores
impactos nos resultados da sociedade. Em outros termos, a monitoração exigida pela lei aos
conselheiros deve levar em consideração as características operacionais e os riscos mais
relevantes enfrentados pela companhia, a demandar atenção nas atividades que podem
comprometer a continuidade da companhia” (grifou-se).

os seus membros. Por certo, não se pode conceber a restrição aventada pelo recorrente sob pena de redução da
capacidade do próprio conselho em fiscalizar os atos da diretoria.
Fiscalização importa, entre outras condições, em agilidade e flexibilidade por parte dos agentes que estejam
encarregados dessa função, mesmo porque advém da pronta execução dessa atividade a possibilidade de se
interromper atos danosos à estrutura da sociedade empresária. (...)
Impõe-se então, o reconhecimento de que o exercício da fiscalização outorgada ao conselho de administração
somente se dará a contento se os seus componentes tiverem condições de, agindo individualmente, fiscalizarem os
atos da diretoria para, na presença de indícios de possível ilegalidade ou ato contrário aos interesses da sociedade,
alçar à debate a questão perante o colegiado.”

28 PAS CVM 01/2011, julgado em 27.02.2018.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 27 de 34
133.
Pelo exposto, resta claro que Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de
administração da OGX, faltou com seu dever de diligência, violando o padrão de conduta
exigido pelo art. 153 da lei societária, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013,
das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, ter deixado de
adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria de modo a assegurar
que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento do
Formulário 1o ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes
para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia.
III.4.3.
DA RESPONSABILIDADE DE LUIZ CARNEIRO E EIKE BATISTA NA QUALIDADE DE
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSX
134.
Nesta seção, passo a analisar a conduta dos acusados na qualidade de
administradores da OSX, sendo válido ressaltar que os argumentos da defesa específicos com
relação à ciência ou não da inviabilidade dos Campos e à obrigação de refletir tal risco nas
demonstrações financeiras da OGX já foram analisados nas seções anteriores. Desta maneira,
serão tratados a seguir apenas os argumentos que já não tenham sido rebatidos ao longo deste
voto.
135.
Conforme exposto anteriormente, Luiz Carneiro não só acompanhava de perto os
estudos relacionados aos Campos, como coordenava as iniciativas e tinha total conhecimento dos
resultados das análises e do risco de inviabilidade econômica dos Campos da principal cliente da
OSX. Da mesma forma, Eike Batista que, além de ser idealizador do Grupo X, fora diretor
presidente da OGX na época em que as divergências se iniciaram e, no período analisado, era
presidente do conselho da OGX e acionista controlador, tendo sido comprovado que tinha
ciência, pelo menos a partir de 15.04.2013, da inviabilidade dos Campos da OGX.
136.
Como já afirmado, a OSX tinha a OGX como principal cliente29, tanto é que
constava, na carteira de pedidos da Companhia ampla dominância da OGX tanto em unidades
quanto em preço estimado, conforme pode ser observado na tabela abaixo reproduzida30:

29 No 1o ITR/2013 da OSX, constava que do saldo total de contas a receber de clientes (R$298,9 milhões), R$ 112,6
milhões referiam-se à OGX, equivalente a 37,7% do total. Na conta “adiantamentos de clientes”, R$181,8 milhões
eram relativos à OGX, representando 43,6% do total (R$ 417,3 milhões) (fls. 460-v e 465-467).
30 De acordo com informações constante em apresentações corporativas datadas de novembro de 2012 e abril de
2013 (fls. 451-454; 455-458); a tabela consta também no prospecto do IPO da OSX.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 28 de 34

137.
Com efeito, havia não só uma estreita relação comercial entre as Companhias, mas
uma relação de dependência, em que o insucesso de uma delas poderia comprometer a
continuidade dos negócios da outra. Não à toa esse relacionamento era alardeado abertamente
pela administração, uma vez que, diante do tamanho sucesso da campanha da OGX, com preço
por ação na abertura de capital fixado em R$1.131,0031, buscava-se vender a ideia da OSX como
“braço” da OGX, detentora de grande “capacidade de desenvolver alianças estratégicas de alto
valor agregado no setor de petróleo e gás natural, e de se beneficiar das sinergias existentes no
Grupo EBX”, conforme anunciado no prospecto do IPO da OSX.
138.
O mesmo documento cita acordo de operação estratégica celebrado entre as
Companhias em 26.02.2010, o qual estabelecia direito de prioridade recíproco para o
fornecimento e operação de unidades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás
natural à OGX. Orquestrando essas sinergias, estava o acionista controlador indireto tanto da
OGX como da OSX, Eike Batista, fundador e líder do “conglomerado industrial” formado por
diversas sociedades por ele controladas, que integra o rol de acusados neste processo.
139.
Como se vê, é inegável que os riscos inerentes à exploração, produção e
comercialização de petróleo e seus derivados pela OGX tinham impacto direto sobre as
atividades da Companhia, sua principal fornecedora, sendo certo que o insucesso da OGX
afetaria diretamente a OSX, tendo sido esse risco objeto de alerta no prospecto do IPO da
Companhia, elencado, inclusive, como primeiro fator de risco da seção “Riscos Relativos à
Nossa Companhia”, cujo teor reproduzo a seguir:
A maior parte de nossas receitas será proveniente de um único cliente, e a
perda da OGX como nosso cliente poderia ter um efeito adverso significativo
sobre nosso negócio.

31 Conforme consta no prospecto definitivo da oferta pública inicial de ações de emissão da OGX.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 29 de 34
De acordo com nosso plano de negócio, esperamos que a maior parte de nossa
receita futura, seja proveniente da OGX, através de contrato firmado com a
OSX. Caso uma parte substancial de seus projetos não seja economicamente
viável, a demanda da OGX por nossos serviços diminuirá e nosso negócio será
afetado de maneira adversa.
(...)
As atividades de E&P da OGX estão em estágio inicial de desenvolvimento,
estando portanto sujeita a riscos, despesas e incertezas relacionadas à natureza,
escopo e resultados de suas atividades futuras que não são tipicamente
enfrentados por companhias mais maduras. Os projetos da OGX podem não ser
efetivamente implementados parcial ou integralmente, e caso a demanda da
OGX por nossos serviços diminua, nosso negócio poderá ser adversamente
afetado. Na medida em que a maior parte de nossas receitas serão
provenientes de um único cliente, a OGX, estaremos expostos a riscos
relacionados aos seus negócios.
(...)
A demanda estimada da OGX por unidades de produção poderá ser reduzida em
caso de (i) insucessos em sua campanha exploratória, (ii) alteração nos planos
conceituais de produção que diminua a necessidade de contratação de certas
unidades de produção, (iii) alienação pela OGX de participação em áreas de
exploração e produção de petróleo e gás natural, e (iv) caso os parceiros da
OGX não concordem em contratar a OSX como provedora das unidades de
produção, ou caso os contratos de parceria nos proíbam de ser provedores de
equipamentos e serviços.
Portanto, a redução da demanda estimada da OGX, por ser esta nossa
principal cliente, afetará nosso negócio de maneira adversa e relevante.
140.
Portanto, não havia dúvidas de que a maior parte das receitas futuras da OSX seriam
provenientes da OGX, provando uma relação de interdependência estabelecida entre as
Companhias e que, caso houvesse uma redução da demanda da OGX, as atividades da OSX
seriam afetadas de maneira “adversa e relevante”.
141.
Partindo dessa lógica, é evidente que um integrante do conselho de administração da
OSX, ciente da inviabilidade dos Campos da OGX, ou, em momento anterior, ciente dos
resultados dos estudos do GT que indicavam mudança no cenário inicialmente considerado – a
comprovar, com alto grau de certeza, tal inviabilidade –, tinha o dever, para com a companhia, os
investidores e o mercado em geral, de tomar as providências necessárias para que estas
informações relevantes fossem refletidas nas demonstrações financeiras da OSX.
142.
Nesse tocante, Luiz Carneiro argumenta que se o entendimento na OGX, sociedade
na qual era diretor presidente, era de que os estudos não eram conclusivos e, portanto, não havia
justificativa para o impairment dos ativos e tampouco para a inclusão de notas explicativas nas
demonstrações financeiras da OGX, “com muito mais razão não faria qualquer sentido adotar
essas medidas nos balanços da OSX”.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 30 de 34
143.
Verifica-se claramente equivocado o argumento trazido pelo acusado, pois, como já
extensivamente abordado neste voto, ainda que em setembro de 2012 a OGX não tivesse uma
decisão definitiva quanto aos Campos, com as conclusões trazidas pelo Grupo de Trabalho já
restava evidente, naquele momento, que a exploração econômica das acumulações estava
seriamente comprometida e não traria os resultados estimados inicialmente.
144.
A verdade é que os resultados do estudo do GT indicavam a necessidade de
impairment dos ativos da OGX ou, no mínimo, a inclusão de notas explicativas a fim de tornar
públicas as fontes de incerteza que tinham risco significativo de provocar ajuste material nos
valores contábeis, e, consequentemente, indicavam que seriam necessárias providências por parte
da administração da OSX para que aquela informação fosse igualmente refletida nas
demonstrações financeiras da Companhia.
145.
Nesse sentido, mostra-se não somente contraditório como simplista o argumento
trazido pelo acusado no sentido de que as plataformas da Companhia encomendadas pela OGX
não poderiam ser comparadas aos Campos, pois os ativos da OSX seriam valiosos e poderiam
ser arrendados ou alienados a outras companhias, não fazendo sentido cogitar-se “baixa de
ativos” em decorrência das incertezas enfrentadas pela OGX.
146.
O raciocínio do acusado é equivocado primeiro porque, em que pese as plataformas
serem ativos valiosos que poderiam, de fato, serem destinadas a outros compradores, estamos
diante de ativos customizados, fabricados especialmente para um determinado cliente para
atender às especificações de um determinado campo, levando em consideração fatores como
profundidade da lâmina d ́água, relevo do solo submarino, a finalidade do poço, a melhor relação
custo-benefício32, a existência de contaminantes, dentre outros. A título de exemplo, vale citar o
caso do FPSO OSX 1, utilizado na acumulação de Waimea, na Bacia de Campos, cujos custos
com “customização” totalizaram US$249 milhões desde a sua aquisição, conforme consta nas
DF/2012 da OSX.
147.
Portanto, os custos com relocações, quando admissíveis, são altos e, ainda que seja
possível encontrar um novo cliente cujo campo em produção ou a produzir permita uma
adaptação da plataforma inicialmente alocada a outro sítio, tais fatos geram incertezas e gastos e,
devem, dessa maneira, ser refletidos na contabilidade da companhia.
148.
E foi exatamente isso o que aconteceu quando a OGX finalmente divulgou ao
mercado a informação de que os Campos não eram viáveis economicamente e que as estimativas
divulgadas anteriormente deveriam ser desconsideradas.
149.
Somente no FPSO OSX2, que estava destinada aos Campos, a Companhia registrou
impairment de R$174,7 milhões em 2013. Para as plataformas FPSO OSX3, WHP1 e 2,
unidades que seriam fretadas e operadas pela OSX para a OGX, em 2013 a Companhia registrou

32 CARDOSO, Luiz Cláudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro, Qualitymark 2005, p. 34-35.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 31 de 34
impairment de R$526,2 milhões (FPSO OSX3) e R$531,7 milhões33 e R$1,065 bilhão (WHP 1 e
2, respectivamente).
150.
Em segundo lugar, nos termos do disposto no CPC 01(R1), a contabilização de
ajustes para perdas por desvalorização (impairment) deve ser aplicado a todos os ativos que não
estejam expressamente excluídos pela norma, abarcando os ativos imobilizados e aqueles
integrantes do ativo circulante ou realizável a longo prazo, como é o caso da rubrica “contas a
receber”, que representam direitos adquiridos por vendas a prazo de bens e serviços relacionados
com o objeto social da sociedade34.
151.
Nesse sentido, em tese, havendo indicação de que os valores a receber dos clientes
não serão pagos, com base em fontes externas ou internas de informação, a entidade deve refletir
esse fato nas informações financeiras e estimar o valor recuperável.
152.
No caso vertente, contudo, considerando que a maioria dos projetos ainda estava em
fase de construção e que os valores a receber dos clientes ainda eram relativamente pequenos,
deveria o acusado ter diligenciado para que as consequências das incertezas enfrentadas pela
OGX fossem divulgadas em notas explicativas, pois se trata de uma fonte de incerteza com
relação ao recebimento de fluxos futuros pela Companhia que impactou severamente as
atividades da OSX, conforme havia sido premeditado pelo prospecto.
153.
Quanto ao argumento de que as demonstrações não estariam eivadas de quaisquer
irregularidades, pois foram preparadas pelos contadores da Companhia e submetidas aos
auditores independentes, que não fizeram qualquer observação, tenho que esse fato não é
suficiente para elidir a responsabilidade dos administradores, conforme já decidido por esta
Comissão35.
154.
Na verdade, a existência de ressalvas pode constituir sinal ou indício de
irregularidade contábil, entretanto sua ausência não tem o condão de afastar o dever do
administrador de agir de forma diligente, não os isentando dos deveres de se informar, investigar
e vigiar.
155.
Portanto, conclui-se que Luiz Carneiro não agiu de forma diligente, tendo falhado
nos seus deveres ao ter permanecido inerte diante dos riscos que chegaram ao seu conhecimento.
O comportamento que se esperava de um administrador diligente no desempenho de suas
funções seria, a partir da constatação de que as informações do GT indicavam sérios riscos às
atividades das Companhias, assegurar que fossem tomadas as providências necessárias para
colocar a administração da OSX a par da situação, aprofundando a análise de todas as variáveis

33 No 2o ITR/2013; demais números referentes às DF/2013.
34 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual prático de interpretação contábil e da lei societária. São
Paulo,
Ed.
Atlas, 2a edição, 2012, p. 18-19.
35 PAS CVM no RJ2014/2426, julgado em 12.07.2018; PAS CVM no 18/08, julgado em 14.12.2010.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 32 de 34
envolvidas, para, então, de maneira ponderada e refletida, direcionar os melhores esforços para
mitigar os efeitos reflexos na Companhia.
156.
Aplicam-se igualmente a Eike Batista, presidente do conselho de administração da
OSX à época dos fatos, as considerações tecidas na análise da responsabilidade de Luiz Carneiro
no que diz respeito à situação da OSX e a sua relação com a OGX.
157.
Como já abordei no caso do Banco Panamericano, o dever de diligência de
administrador de uma companhia aberta distingue-se dos demais devedores de obrigações em
geral36. A lei societária impõe o cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios, exigindo-se, assim, do administrador capacidade
profissional de caráter técnico. Por tal razão, a figura do bonus pater famílias que age com zelo e
cuidado não é suficiente para respaldar a atuação do administrador 37.
158.
Daí porque também não se pode admitir a alegação do acusado de desconhecimento
dos fatos ou de falta de expertise para acompanhar de perto os estudos conduzidos pelo GT.
Além de pouco verossímil, esta argumentação vai de encontro a um dos pilares do dever de
diligência, qual seja, o dever de se qualificar para o cargo, com fundamento no qual se exige do
administrador os requisitos profissionais mínimos necessários à gestão dos negócios sociais.
159.
A respeito, trago as lições de Nelson Eizirik e Marcos de Freitas Henriques38, que, ao
analisarem a responsabilidade dos administradores com relação a irregularidades na elaboração
das demonstrações contábeis de companhia aberta, fazem os seguintes apontamentos:
Atualmente, exige-se dos administradores de sociedades anônimas, em
cumprimento ao dever de diligência, que atuem de forma profissional e
competente. Assim, os administradores poderão ser responsabilizados caso não
adotem, em uma determinada situação concreta, a conduta que, razoavelmente,
se poderia esperar de outro administrador competente que estivesse ocupando
seu cargo.
(...)
O dever de se qualificar significa que o administrador deve possuir ou adquirir
conhecimentos essenciais a respeito dos negócios da companhia e da função por
ele exercida, não se exigindo, contudo, que ele seja um técnico especializado
em todas as matérias envolvidas nas atividades da companhia.
(...)

36 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005. p. 102-107.
37 PAS CVM 01/2011, julgado em 27.02.18.
38 EIZIRIK, Nelson; HENRIQUES, Marcos de Freitas. Irregularidades na elaboração das demonstrações
financeiras. In: BOTREL, Sergio; BARBOSA, Henrique (org.). Finanças Corporativas: aspectos jurídicos e
estratégicos. 1a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 321.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 33 de 34
O dever de investigar exige que os administradores examinem criticamente as
informações que lhes forem disponibilizadas no exercício de seus cargos, a fim
de verificar se elas são suficientes ou devem ser completadas, e de permitir-lhes
detectar potenciais problemas que possam, eventualmente, afetar a sociedade.
O dever de investigar, contudo, somente se impõe quando o administrador está
diante de circunstâncias específicas que o façam crer que a companhia está
enfrentando algum tipo de risco, isto é, quando o administrador encontra-
se em situações que o deixem em ‘estado de alerta’”. (grifou-se)
160.
Por fim, aproveito para analisar o argumento do acusado de que ninguém teria
lucrado ou ganhado algo com o retardamento da divulgação da inviabilidade dos Campos. A esse
respeito, cabe destacar que a discussão acerca da intenção do acusado de obter vantagem com a
situação é objeto de análise dos PAS CVM RJ2014/0578 e RJ2014/6517. Ademais, não há
espaço para esse tipo de argumento, quando se sabe, fato público e notório, que muitos
investidores tiveram elevados prejuízos com os investimentos feitos na OGX, cuja ação, de
R$1.131,00 no momento do IPO, chegou a ser negociada por menos de R$1,00 em julho de
2013.
161.
Salvo em casos expressamente previstos na regulamentação, não é licito ao
administrador reter informações relevantes cuja divulgação seja exigida por norma ou lei, sendo
tal ponderação irrelevante para configuração do ilícito aqui tratado, valendo, na verdade, como
um agravante o fato de ter o administrador agido com dolo, ou seja, com uma intenção obscura
ao reter a informação.
162.
Assim, no caso concreto, resta claro que Eike Batista não agiu de forma diligente e
esperada às circunstâncias e compatível com o cargo de presidente do conselho de administração
de duas Companhias interdependentes, com negócios conexos, em que havia riscos,
comprovados por técnicos especializados, que afetavam as atividades tanto da OGX como da
OSX.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
163.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, considerando a
gravidade das infrações, os antecedentes dos acusados39, além dos danos à imagem do mercado
de valores mobiliários, voto pela condenação de:
i)
Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da
OSX, à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil

39 Eike Batista foi condenado em diversos processos no âmbito da CVM (PAS CVM RJ2013/10321, julgado em
18.03.2015; PAS CVM RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/2400, julgado em 18.03.2015;
PAS CVM RJ2013/10909, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/10060, julgado em 10.11.2015; PAS CVM
RJ2013/13172, julgado em 18.06.2017) e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro foi condenado no PAS CVM
RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015.
Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1421 – Voto – Página 34 de 34
reais), por infração ao artigo 142, incisos III e V, e artigo 153 da Lei no 6.404/76, ao,
tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à
viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia,
deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria,
de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram
de base para o preenchimento do Formulário 1o ITR/2013 (divulgado em 15.05.2013)
evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira
e patrimonial da Companhia, fato que caracterizou a inobservância ao disposto no
item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das
Deliberações CVM nos 675/11 e 676/11; e
ii) Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, na qualidade de membro do conselho de
administração da OSX, à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), por infração ao artigo 142, incisos III e V, e artigo
153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 24.09.2012,
das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de
Tubarão Tigre, Gato e Areia, deixar de adotar as providências compatíveis com a
relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que a demonstração financeira
de encerramento de exercício de 2012 (divulgada em 28.02.2013) e as demonstrações
financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento dos
Formulários 3o ITR/2012 e 1o ITR/2013 (divulgados, respectivamente, em
29.10.2012 e 15.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes para a
compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, fato que
caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico
CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1),
aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM nos 675/11 e 676/11.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

Voto - DHM (0802120) SEI 19957.001153/2015-98 / pg. 68